Tribunal: TJPA
Processo: 0005184-09.2019.8.14.0000
Classe: Processo Administrativo Disciplinar em face de Magistra
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 10190 - Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO NÂ°. 0005184-09.2019.814.0000.ÃRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO.PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO.REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÃA DO ESTADO DO PARÃ. REQUERIDO: MARCO ANTÃNIO LOBO CASTELO BRANCO.REQUERIDO: RAIMUNDO MOISÃS ALVES FLEXA.RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR â DOIS MAGISTRADOS â SUPOSTA TRANSGRESSÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS PREVISTOS NO ART. 35, I E VIII DA LOMAN E AINDA NOS ARTS. 5Âº, 8Âº, 17 E 37 DO CÃDIGO DE ÃTICA DA MAGISTRATURA â PRELIMINARES â PRECRIÃÃO â REJEITADA â DENÃNCIA ANÃNIMA â REJEITADA â PROVA ILÃCITA - GRAVAÃÃO AMBIENTAL â REJEITADA â MÃRITO â COM RELAÃÃO AO MAGISTRADO MARCO ANTÃNIO LOBO CASTELO BRANCO â PERÃCIA INCONCLUSIVA â PROVAS TESTEMUNHAIS NÃO CORROBORAM A ACUSAÃÃO â INEXISTÃNCIA DE PROVAS QUANTO A CONDUTA QUE LHE FOI IMPUTADA â ABSOLVIÃÃO â COM RELAÃÃO AO MAGISTRADO RAIMUNDO MOISÃS ALVES FLEXA â REQUERIDO SE ABSTEVE DE COMPARECER PARA REALIZAÃÃO DO EXAME PERICIAL PARA COMPARAÃÃO DO TIMBRE DE VOZ, COM BASE NO PRINCÃPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÃÃO â TRIBUNAL PLENO DETERMINOU A REALIZAÃÃO DO EXAME ATRAVÃS DA UTILIZAÃÃO DE GRAVAÃÃO CONSTANTE NO SITE DO TJPA â PROVA PERICIAL CONSTATA COMPATIBILIDADE ENTRE A VOZ CONSTANTE DO ÃUDIO E A VOZ DO REQUERIDO â AUSÃNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO - APRESENTAÃÃO DE CONTRA-PERÃCIA INTEMPESTIVAMENTE â INEXISTÃNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÃDIA â CARACTERIZAÃÃO DAS INFRAÃÃES DISCIPLINARES CONSTANTES DOS ARTIGOS 35, I E VIII DA LOMAN E ART. 17 E 37 DO CÃDIGO DE ÃTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL â NEGOCIAÃÃO PARA VENDA DE DECISÃO â GRAVAÃÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES â INFRAÃÃO GRAVE â DOSIMETRIA - APLICAÃÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÃRIA COM RECEBIMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS â PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O REQUERIDO RAIMUNDO MOISÃS ALVES FLEXA E ABSOLVER O REQUERIDO MARCO ANTÃNIO LOBO CASTELO BRANCO. 1. PRELIMINARES â PRECRIÃÃO â REJEITADA - A ResoluÃ§Ã£o nÂº. 135 do CNJ que dispÃμe sobre a uniformizaÃ§Ã£o de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicÃ¡vel aos magistrados, acerca do rito e das penalidade, dispÃμe em seu art. 24 que âo prazo prescricional de falta funcional praticada pelo Magistrado Ã© de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipÃ3tese em que o prazo prescricional serÃ¡ o do CÃ3digo Penalâ. 2. A mesma resoluÃ§Ã£o, prevÃª o prazo prescricional pela pena aplicada, o qual deve comeÃ§ar a correr nos termos do Â§9Âº do art. 14 da mesma resoluÃ§Ã£o, a partir do 141Âº dia apÃ3s a instauraÃ§Ã£o do processo administrativo, podendo ser utilizado, subsidiariamente, e desde que nÃ£o entre em conflito com o Estatuto da Magistratura os princÃpios relativos ao Processo administrativo disciplinar das leis nÂº. 8112/90 e nÂº. 9784/99. 3. O prazo para instauraÃ§Ã£o do procedimento administrativo deve ser contabilizado nos moldes do art. 24 da ResoluÃ§Ã£o nÂº. 135 do CNJ, sendo portanto de 05 anos, a contar do conhecimento dos fatos pelo Tribunal. 4. In casu, o EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a tomou conhecimento dos fatos em 16 de julho de 2019 e de imediato tomou as providÃªncias cabÃveis, com a devida instauraÃ§Ã£o de SindicÃ¢ncia Administrativa e posterior Processo Disciplinar. Portanto, inexiste prescriÃ§Ã£o.5. DENÃNCIA ANÃNIMA â REJEITADA - Cabe registrar que o veto constitucional ao anonimato busca impedir a consumaÃ§Ã£o de abusos no exercÃcio da liberdade de manifestaÃ§Ã£o do pensamento, pois, ao exigir-se a identificaÃ§Ã£o de quem se vale dessa extraordinÃ¡ria prerrogativa polÃtico-jurÃdica, essencial Ã prÃ3pria configuraÃ§Ã£o do Estado democrÃ¡tico de direito, visa-se, em Ãºltima anÃ¡lise, a possibilitar que eventuais excessos, derivados da prÃ¡tica do direito Ã livre expressÃ£o, sejam tornados passÃveis de responsabilizaÃ§Ã£o, âa posterioriâ, tanto na esfera civil, quanto no Ã¢mbito penal.6. Ã evidente, pois, que a clÃ¡usula que proÃbe o anonimato â ao viabilizar, âa posterioriâ, a responsabilizaÃ§Ã£o penal e/ou civil do ofensor â traduz medida constitucional destinada a desestimular manifestaÃ§Ãμes abusivas do pensamento, de que possa decorrer gravame ao patrimÃ ́nio moral das pessoas injustamente desrespeitadas em sua esfera de dignidade, qualquer que seja o meio utilizado na veiculaÃ§Ã£o das imputaÃ§Ãμes insultantes.7. NÃ£o obstante o art. 5Âº, IV, da CF, que proÃbe o anonimato na manifestaÃ§Ã£o do pensamento e de opiniÃμes diversas, nada impede a notÃcia anÃ ́nima do crime ou infraÃ§Ã£o administrativa, mas, nessa hipÃ3tese, constitui dever funcional da autoridade pÃºblica destinatÃ¡ria, preliminarmente, proceder com a mÃ¡xima cautela e discriÃ§Ã£o a investigaÃ§Ãμes preliminares no sentido de apurar a verossimilhanÃ§a das informaÃ§Ãμes recebidas. Somente com a certeza da existÃªncia de indÃcios da ocorrÃªncia do ilÃcito Ã© que deve instaurar o procedimento regular.8. O Superior Tribunal de JustiÃ§a, ao apreciar a questÃ£o da denÃºncia anÃ ́nima, analisada em face do art. 5Âº, IV, âin fineâ, da ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica, jÃ¡ se pronunciou no sentido de considerÃ¡-la juridicamente possÃvel, desde que o Estado, ao agir em funÃ§Ã£o de comunicaÃ§Ãμes revestidas de carÃ¡ter apÃ3crifo, atue com cautela, em ordem a evitar a consumaÃ§Ã£o de situaÃ§Ãμes que possam ferir, injustamente, direitos de terceiros.9. Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ impedimento para o Poder PÃºblico, provocado por denÃºncia anÃ ́nima, realize diligÃªncias no sentido de confirmar sua veracidade, atÃ© porque a autoridade administrativa tem o dever de apurar as infraÃ§Ãμes que chegarem ao seu conhecimento, o que, aliÃ¡s, poderia ser feito atÃ© mesmo de ofÃcio.10. GRAVAÃÃO AMBIENTAL â REJEITADA - Ã© ponto pacÃfico na doutrina que, por forÃ§a do princÃpio da proporcionalidade, a divulgaÃ§Ã£o de gravaÃ§Ã£o sub-reptÃcia de conversa prÃ3pria reputa-se lÃcita quando for usada para comprovar a inocÃªncia do acusado, ou quando houver investida criminosa de um dos interlocutores contra outro. Assim, Ã© que deve ser considerada vÃ¡lida uma gravaÃ§Ã£o clandestina em um crime de extorsÃ£o, quando produzida para comprovar a inocÃªncia do extorquido. NÃ£o hÃ¡ falar, portanto, em ilicitude da prova que se consubstancia na gravaÃ§Ã£o de conversaÃ§Ã£o telefÃ ́nica por um dos interlocutores, vÃtima sem o conhecimento do outro, agente do crime.11. Apesar da reconhecida eficiÃªncia da gravaÃ§Ã£o ambiental como instrumento de prova, a legislaÃ§Ã£o processual brasileira ainda nÃ£o a regulamentou a contento. NÃ£o se vislumbra o tratamento do tema na ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica ou mesmo na Lei n.Âº 9.296/96, que trata da interceptaÃ§Ã£o das comunicaÃ§Ãμes telefÃ ́nicas. Certo Ã© que a doutrina passou denominar a gravaÃ§Ã£o ambiental clandestina como aquela realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro.12. A omissÃ£o normativa, porÃ©m, nÃ£o refutou a operabilidade da gravaÃ§Ã£o ambiental (dito âclandestinaâ) como meio de prova no direito processual pÃ¡trio. Sem olvidar da inicial dÃºvida (doutrinÃ¡ria e jurisprudencial) acerca de sua regularidade, em razÃ£o do reconhecido confronto entre os princÃpios e as garantias fundamentais postas na ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica (âdireito Ã intimidadeâ x âdireito constitucional de aÃ§Ã£o e a busca pela verdade realâ), o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, atualmente, a sua legalidade.13. O STF pacificou o entendimento no sentido de que nÃ£o hÃ¡ ilegalidade na efetivaÃ§Ã£o de gravaÃ§Ã£o ambiental por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, ainda que sem autorizaÃ§Ã£o judicial.14. A gravaÃ§Ã£o ambiental se apresenta hodiernamente como uma relevante e eficaz medida investigatÃ3ria, sendo utilizada com bastante proficiÃªncia em paÃses como a ItÃ¡lia, FranÃ§a, Alemanha, Estados Unidos. De acordo com a moderna doutrina, na captaÃ§Ã£o de sons ou imagens realizadas entre presentes, Ã© de se verificar que a intimidade Ã© compartilhada entre essas pessoas e, por isso, mesmo, nÃ£o haveria que se falar em violaÃ§Ã£o a este direito, sendo, inclusive dispensÃ¡vel a autorizaÃ§Ã£o judicial que defira esta medida investigatÃ3ria. 15. MAGISTRADO MARCO ANTÃNIO LOBO CASTELO BRANCO - INEXISTÃNCIA DE PROVAS QUANTO A CONDUTA QUE LHE FOI IMPUTADA â ABSOLVIÃÃO - As provas orais nÃ£o levaram qualquer elemento comprobatÃ3rio capaz de consubstanciar uma condenaÃ§Ã£o. O laudo pericial de igual maneira restou imprestÃ¡vel para corroborar qualquer indÃcio de infraÃ§Ã£o imputada ao requerido.16. O laudo pericial nÃ£o conseguiu identificar a voz do requerido Marco AntÃ ́nio Lobo Castelo Branco, assim como os depoimentos testemunhais em nada reforÃ§am a suposta conduta do Magistrado, ao contrÃ¡rio, o suposto denunciante nega que tenha pago qualquer valor indevido ao magistrado, bem como afirma desconhecer qualquer conduta que desabone o mesmo. Os depoimentos testemunhais aliam-se ao fato de ter o requerido Marco AntÃ ́nio se submetido espontaneamente ao exame pericial de comparaÃ§Ã£o de voz, o qual restou inconclusivo, conforme mencionado.17. Sabe-se que nÃ£o Ã© possÃvel condenar alguÃ©m sem um juÃzo de certeza muito bem solidificado, pois aqui estÃ¡ em jogo uma carreira de um magistrado que nunca teve envolvimento com qualquer tipo de irregularidade administrativa ou criminal no exercÃcio de seu cargo. Ademais, a Ãtica do Magistrado Ã© mais que uma Ãtica profissional. NÃ£o por outra razÃ£o, o art. 15 do CÃ3digo de Ãtica da Magistratura Nacional dispÃμe que "a integridade de conduta do magistrado fora do Ã¢mbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confianÃ§a dos cidadÃ£os na judicatura". 18. Ademais, vÃª-se que as decisÃμes proferidas pelo requerido Marco AntÃ ́nio nÃ£o foram contraditÃ3rias, teratolÃ3gicas, infundadas, desarrazoadas ou desproporcionais e, mais que isso, foram compartilhadas nÃ£o apenas pelo Pleno do TRE/PA, em julgamento unÃ¢nime, mas tambÃ©m, pelo prÃ3prio MinistÃ©rio PÃºblico Eleitoral, que se manifestou pelo provimento do recurso perante o TRE/PA.19. Logo, o simples fato de ter o Magistrado decidido favoravelmente ao pleito do Sr. Adamor Aires, nÃ£o permitem concluir pela ocorrÃªncia de qualquer irregularidade por parte do referido juiz, bem como nÃ£o Ã© capaz de subsidiar uma condenaÃ§Ã£o por infraÃ§Ã£o disciplinar. 20. NÃ£o hÃ¡ nos autos amparo probatÃ3rio que possa indicar neste processo administrativo disciplinar, a prÃ¡tica de qualquer falta funcional a ele imputada.21. Em sendo assim, diante da ausÃªncia de provas capazes de demonstrar a participaÃ§Ã£o do Magistrado Marco AntÃ ́nio Castelo Branco nos fatos ora analisados, considerando a inconclusÃ£o pericial, ante a impossibilidade de atestar se a voz constante do Ã¡udio pertence ao requerido Juiz, bem como os depoimentos testemunhais, que nada acrescentaram em desfavor do mesmo, entendo que nÃ£o existem provas suficientes para comprovar a autoria das supostas infraÃ§Ãμes disciplinares atribuÃdas ao requerido Marco AntÃ ́nio Castelo Branco, razÃ£o pela qual entendo pela sua absolviÃ§Ã£o.22. MAGISTRADO RAIMUNDO MOISÃS ALVES FLEXA - O referido Magistrado teve o seu nome citado em determinados momentos no Ã¡udio, objeto de investigaÃ§Ã£o, como sendo um dos interlocutores que estaria tratando de negociaÃ§Ã£o para prolaÃ§Ã£o de decisÃ£o favorÃ¡vel Ã uma das partes. 23. O mencionado Magistrado nÃ£o compareceu para a realizaÃ§Ã£o do exame pericial designado no Processo Administrativo, assim como nÃ£o se fez presente na audiÃªncia de instruÃ§Ã£o para o seu interrogatÃ3rio.24. O feito foi levado a julgamento, porÃ©m em razÃ£o de decisÃ£o majoritÃ¡ria da corte do TJPA foi determinada a realizaÃ§Ã£o de perÃcia complementar, atravÃ©s da comparaÃ§Ã£o dos timbres das vozes constantes do Ã¡udio investigado e das gravaÃ§Ãμes das audiÃªncias presididas pelo requerido.25. O Pleno do Tribunal de JustiÃ§a do Estado entendeu pela necessidade de realizaÃ§Ã£o de complementaÃ§Ã£o da prova pericial, e assim, em razÃ£o da decisÃ£o da colegialidade, o julgamento foi suspenso para a realizaÃ§Ã£o de diligÃªncia, com a finalidade de busca da verdade real. NÃ£o hÃ¡ ilegalidade, inclusive o STJ jÃ¡ decidiu neste sentido, afirmando que para suprir deficiÃªncias relevantes, o Tribunal pode converter o julgamento em diligÃªncia e determinar a baixa para a realizaÃ§Ã£o de perÃcia complementar ou nova perÃcia. 26. O exame pericial complementar supramencionado foi realizado somente com relaÃ§Ã£o ao requerido RAIMUNDO MOISÃS ALVES FLEXA e, de acordo com o estudo comparativo dos timbres vocais utilizados, as amostras de fala apresentam similitude em grau +3 na escala de base qualitativa, a qual indica que o resultado da anÃ¡lise suporta fortemente a hipÃ3tese de mesma autoria. 27. Assim, diante da nova situaÃ§Ã£o apresentada, considerando o resultado do exame pericial relativo ao mencionado Magistrado, fez-se necessÃ¡ria nova anÃ¡lise do mÃ©rito com relaÃ§Ã£o ao mesmo. 28. A suposta preclusÃ£o pro judicato alegada pela defesa do requerido Raimundo MoisÃ©s Alves Flexa tambÃ©m nÃ£o resta configurada com relaÃ§Ã£o a realizaÃ§Ã£o da prova, posto que, como dito, o Magistrado ou Tribunal podem determinar a realizaÃ§Ã£o de provas necessÃ¡rias para a soluÃ§Ã£o da controversa, mesmo que em fase de julgamento. In casu, o julgamento nÃ£o havia sido finalizado, e a corte, por ocasiÃ£o da votaÃ§Ã£o, decidiu, em sua maioria, pela realizaÃ§Ã£o da complementaÃ§Ã£o pericial. 29. A preclusÃ£o pro judicato seria a impossibilidade do julgador decidir novamente aquilo que jÃ¡ foi analisado, sem que haja nova provocaÃ§Ã£o. 30. No presente caso, as decisÃμes anteriores de indeferimento do pleito ministerial com relaÃ§Ã£o a complementaÃ§Ã£o da prova, foram proferidas pelo Relator, em observÃ¢ncia ao princÃpio da nÃ£o auto incriminaÃ§Ã£o, porÃ©m, considerando e respeitando a decisÃ£o da Corte, a prova foi realizada, nÃ£o havendo, portanto a ocorrÃªncia da preclusÃ£o pro judicato, tendo em vista que, como dito, as decisÃμes anteriores foram proferidas pelo relator monocraticamente, enquanto que a nova decisÃ£o quanto ao assunto foi proferida pelo colegiado. 31. A defesa do requerido Raimundo MoisÃ©s Alves apresentou, tambÃ©m em sede de alegaÃ§Ãμes finais, o que denomina de RelatÃ3rio TÃ©cnico ou contra-perÃcia, afirmando que houve quebra da cadeia de custÃ3dia, em razÃ£o de alteraÃ§Ãμes sofridas pelo arquivo em que consta o Ã¡udio investigado. NÃ£o assiste razÃ£o ao requerido, visto que a doutrina e a jurisprudÃªncia entendem que a cadeia de custÃ3dia caracteriza-se pela preservaÃ§Ã£o e registro do percurso da prova, desde a sua coleta atÃ© a apreciaÃ§Ã£o pelo Poder judiciÃ¡rio. 32. A cadeia de custÃ3dia tem a finalidade de garantir a validade e lisura das provas que serÃ£o submetidas a anÃ¡lise do julgador, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditÃ3rio. In casu, o material utilizado como prova, nÃ£o sofreu qualquer alteraÃ§Ã£o ao longo da instruÃ§Ã£o processual, se existe alteraÃ§Ã£o em seu conteÃºdo, a mesma foi realizada antes do inÃcio da investigaÃ§Ã£o. 33. Ademais, a contra-perÃcia apresentada pelo requerido Raimundo MoisÃ©s, foi juntada aos autos de forma intempestiva, posto que o mesmo teve oportunidade de se submeter ao exame pericial, apresentar perito assistente, bem como juntar contra-laudo, porÃ©m nÃ£o fez no momento oportuno, incorrendo em preclusÃ£o consumativa. 34. Adentrando ao mÃ©rito do feito, mesmo nÃ£o encontrando suporte probatÃ3rio nas provas orais, atribuo sobrepeso a prova tÃ©cnica aliada aos Ã¡udios investigados e assim, entendo que o requerido Raimundo MoisÃ©s Alves Flexa deve ser responsabilizado pelas condutas que lhe sÃ£o imputadas.35. A confirmaÃ§Ã£o de que a voz constante do Ã¡udio Ã© compatÃvel com o timbre vocal do Magistrado Raimundo MoisÃ©s Alves Flexa, demonstra que o mesmo praticou conduta incompatÃvel com a judicatura e infringiu as disposiÃ§Ãμes supramencionadas, constantes da Lei OrgÃ¢nica da Magistratura, bem como dispositivos do CÃ3digo de Ãtica. 36. De acordo com o que consta dos Ã¡udios investigados, o requerido Raimundo Flexa teria negociado valores para supostamente atuar junto ao outro magistrado requerido, Dr. Marco AntÃ ́nio Lobo Castelo Branco e assim, conseguir decisÃ£o favorÃ¡vel ao pleito do Sr. Adamor Aires, na JustiÃ§a Eleitoral. Agindo assim, transgrediu seus deveres funcionais, deixando de cultivar princÃpios Ã©ticos basilares do CÃ3digo de Ãtica da Magistratura Nacional, cometendo falta Ã©tica grave, posto que a autoridade moral do magistrado Ã© indispensÃ¡vel para Estado democrÃ¡tico de direito, afim de que sejam respeitadas as decisÃμes judiciais e garantida a aplicaÃ§Ã£o efetiva da justiÃ§a. 37. A Ã©tica judicial inclui os deveres jurÃdicos que se referem Ã s condutas mais significativas para a vida social, mas tambÃ©m pretende que o seu cumprimento responda a uma aceitaÃ§Ã£o desses valores pelo seu valor intrÃnseco, isto Ã©, baseada em razÃμes morais. 38. O Poder JudiciÃ¡rio tem a missÃ£o imprescindÃvel de garantir o respeito aos direitos humanos pelos poderes constituÃdos e pelos particulares, com a finalidade de estabelecer o cumprimento do princÃpio da dignidade da pessoa humana, maior fundamento da Ã©tica. 39. AlÃ©m disso, completa esses deveres com outros que podem parecer menos peremptÃ3rios, mas que contribuem para definir a excelÃªncia da prestaÃ§Ã£o judicial. Portanto, a Ã©tica judicial implica em rejeitar tanto os padrÃμes de conduta prÃ3prios de âum mal juizâ, como condutas distorcidas dos deveres morais e Ã©ticos praticados por um Magistrado. 40. Ã necessÃ¡rio frisar que Ã©tica e moral nÃ£o se confundem. A Ã©tica estÃ¡ relacionada ao estudo devidamente fundamentado dos valores morais, os quais norteiam o comportamento humano em sociedade, ao passo que a moral estÃ¡ relacionada aos costumes, tabus, regras e convenÃ§Ã£o sociais. 41. Portanto, a necessidade de cultivar os princÃpios Ã©ticos e morais, recomendados no preÃ¢mbulo do CÃ3digo de Ãtica da Magistratura Nacional, implica, dentre outras coisas, na prÃ3pria honorabilidade da JustiÃ§a e na obrigaÃ§Ã£o de defender os valores constitucionais. A autoridade moral do magistrado Ã© indispensÃ¡vel para o prÃ3prio Estado DemocrÃ¡tico de Direito, que conferiu legitimidade ao ingresso do magistrado por concurso pÃºblico.42. A conduta praticada pelo Magistrado foi em desacordo com os deveres do Magistrado previstos no art. 35 da LOMAN, especificamente incisos I (Cumprir e fazer cumprir, com independÃªncia, serenidade e exatidÃ£o, as disposiÃ§Ãμes legais e os atos de ofÃcio;) e VIII (manter conduta irrepreensÃvel na vida pÃºblica e particular). Os artigos 17 e 37 do CÃ3digo de Ãtica da Magistratura, tambÃ©m foram desobedecidos pelo juiz requerido. 43. Apesar de nÃ£o haver nos autos provas de que o Magistrado requerido tenha se beneficiado de qualquer valor oriundo da negociaÃ§Ã£o, restou verificado a burla ao art. 17, uma vez que houve uma conversa e uma tratativa espÃºria (negociaÃ§Ã£o) com a finalidade de consumar o ato, o que por si sÃ3 jÃ¡ caracteriza uma infraÃ§Ã£o disciplinar que merece reprimenda, apesar, nestes casos dos artigos supra descritos, de se tratar de processo estranho a jurisdiÃ§Ã£o do mesmo. 44. A integridade da conduta do Magistrado, dentro e fora da atividade jurisdicional Ã© a base de seguranÃ§a e confiabilidade dos cidadÃ£os na judicatura. Assim, deve o magistrado manter a unidade e coerÃªncia de suas condutas em todos os atos que exerce, sendo estes no Ã¢mbito pÃºblico ou privado. 45. A conduta atribuÃda ao requerido Raimundo Moises Alves Flexa, configura tambÃ©m transgressÃ£o ao art. 37 do CÃ3digo de Ãtica da Magistratura Nacional, o qual informa que ao magistrado Ã© vedado procedimento incompatÃvel com a dignidade, a honra e o decoro de suas funÃ§Ãμes. 46. Em sendo assim, levando em consideraÃ§Ã£o que a colegialidade do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡ considerou a possibilidade e legalidade da prova produzida apÃ3s a instruÃ§Ã£o do processo, venho sugerir a Corte, com base no resultado do exame pericial, a procedÃªncia do Processo Administrativo Disciplinar com relaÃ§Ã£o ao requerido RAIMUNDO MOISÃS ALVES FLEXA, em razÃ£o da infringÃªncia dos artigos 35, I e VIII da LOMAN e art. 17 e 37 do CÃ3digo de Ãtica da Magistratura Nacional. 47. DOSIMETRIA â PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÃRIA - A dosimetria deve ser realizada com observÃ¢ncia ao princÃpio da individualizaÃ§Ã£o da pena, enfatizado no inciso XLVI do art. 5Âº, da ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica, levando em consideraÃ§Ã£o a gravidade da conduta imputada ao requerido, bem como o grau de culpabilidade, a carga coativa e efetividade da medida repreensiva. 48. Ã necessÃ¡rio que sejam observados os princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade para que a aferiÃ§Ã£o da penalidade seja efetivamente justa e atenda o seu carÃ¡ter repressor. 49. No caso em anÃ¡lise, Ã© imperioso considerar que a conduta praticada pelo requerido Raimundo MoisÃ©s Alves Flexa Ã© grave e atentatÃ3ria aos deveres impostos pela Magistratura, de forma que mesmo sendo um evento isolado no histÃ3rico funcional do Magistrado, merece severa repreensÃ£o. 50. Ã bem verdade que o requerido nÃ£o possui qualquer anotaÃ§Ã£o relativa a outras infraÃ§Ãμes disciplinares ao longo da vida profissional junto ao Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, nem mesmo na esfera pessoal. Trata-se de um Magistrado com muitos anos de carreira, sendo este evento infracional o Ãºnico que pesa contra o mesmo. 51. PorÃ©m, sabemos que a honra de um juiz Ã© construÃda pela sua histÃ3ria profissional e pessoal, pela sua conduta e pela responsabilidade como ele exerce sua funÃ§Ã£o. 52. Em sendo assim, considerando os princÃpios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade da conduta e a necessidade de efetividade da reprimenda, entendo que a pena de aposentadoria compulsÃ3ria Ã© a mais adequada ao caso, em que pese a personalidade, antecedentes e conduta social do requerido.53. A pena de aposentadoria compulsÃ3ria Ã© a reprimenda mais adequada ao caso, para que seja efetivamente repreendida e punida a conduta do Magistrado, posto que a gravidade da mesma encontra-se fartamente demonstrada pela conversa extraÃda da gravaÃ§Ã£o investigada, onde restou verificado negociaÃ§Ã£o de valores para prolaÃ§Ã£o de decisÃ£o judicial favorÃ¡vel a uma das partes. 54. Assim, considerando os critÃ©rios supramencionados, ponderados com a gravidade da falta apurada, para que seja repreendida a conduta do requerido Raimundo MoisÃ©s Alves Flexa, aplico-lhe a pena de APOSENTADORIA COMPULSÃRIA, com base no disposto nos art. 42, V da LOMAN, art. 3Âº, V e art. 7Âº, II e III da ResoluÃ§Ã£o do CNJ. 55. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram o Pleno deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA CONDENAR O REQUERIDO RAIMUDO MOISÃS ALVES FLEXA, APLICANDO-LHE A PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÃRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS E PARA ABSOLVER O REQUERIDO MARCO ANTÃNIO LOBO CASTELO BRANCO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desembargadora CÃLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

Inteiro teor:
PROCESSO N°. 0005184-09.2019.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO.
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
REQUERIDO: MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO.
REQUERIDO: RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DOIS MAGISTRADOS - SUPOSTA TRANSGRESSÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS PREVISTOS NO ART. 35, I E VIII DA LOMAN E AINDA NOS ARTS. 5º, 8º, 17 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA -
PRELIMINARES
- PRECRIÇÃO - REJEITADA - DENÚNCIA ANÔNIMA - REJEITADA - PROVA ILÍCITA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL - REJEITADA - MÉRITO -
COM RELAÇÃO AO MAGISTRADO MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO
- PERÍCIA INCONCLUSIVA - PROVAS TESTEMUNHAIS NÃO CORROBORAM A ACUSAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONDUTA QUE LHE FOI IMPUTADA - ABSOLVIÇÃO -
COM RELAÇÃO AO MAGISTRADO RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA
- REQUERIDO SE ABSTEVE DE COMPARECER PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL PARA COMPARAÇÃO DO TIMBRE DE VOZ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO - TRIBUNAL PLENO DETERMINOU A REALIZAÇÃO DO EXAME ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO CONSTANTE NO SITE DO TJPA - PROVA PERICIAL CONSTATA COMPATIBILIDADE ENTRE A VOZ CONSTANTE DO ÁUDIO E A VOZ DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- APRESENTAÇÃO DE CONTRA-PERÍCIA INTEMPESTIVAMENTE - INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES CONSTANTES DOS ARTIGOS 35, I E VIII DA LOMAN E ART. 17 E 37 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - NEGOCIAÇÃO PARA VENDA DE DECISÃO - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES - INFRAÇÃO GRAVE - DOSIMETRIA - APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM RECEBIMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O REQUERIDO RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA E ABSOLVER O REQUERIDO MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO.
1.

PRELIMINARES - PRECRIÇÃO - REJEITADA
-
A Resolução nº. 135 do CNJ que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e das penalidade, dispõe em seu art. 24 que ¿
o prazo prescricional de falta funcional praticada pelo Magistrado é de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal
¿.
2.

A mesma resolução, prevê o prazo prescricional pela pena aplicada, o qual deve começar a correr nos termos do §9º do art. 14 da mesma resolução, a partir do 141º dia após a instauração do processo administrativo, podendo ser utilizado, subsidiariamente, e desde que não entre em conflito com o Estatuto da Magistratura os princípios relativos ao Processo administrativo disciplinar das leis nº. 8112/90 e nº. 9784/99.
3.

O prazo para instauração do procedimento administrativo deve ser contabilizado nos moldes do art. 24 da Resolução nº. 135 do CNJ, sendo portanto de 05 anos, a contar do conhecimento dos fatos pelo Tribunal.
4.

In casu
, o Egrégio Tribunal de Justiça tomou conhecimento dos fatos em 16 de julho de 2019 e de imediato tomou as providências cabíveis, com a devida instauração de Sindicância Administrativa e posterior Processo Disciplinar. Portanto, inexiste prescrição.
5.

DENÚNCIA ANÔNIMA - REJEITADA
-
Cabe registrar que o veto constitucional ao anonimato busca impedir a consumação de abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, pois, ao exigir-se a identificação de quem se vale dessa extraordinária prerrogativa político-jurídica, essencial à própria configuração do Estado democrático de direito, visa-se, em última análise, a possibilitar que eventuais excessos, derivados da prática do direito à livre expressão, sejam tornados passíveis de responsabilização, ¿a posteriori¿, tanto na esfera civil, quanto no âmbito penal.
6.

É evidente, pois, que a cláusula que proíbe o anonimato - ao viabilizar, ¿a posteriori¿, a responsabilização penal e/ou civil do ofensor - traduz medida constitucional destinada a desestimular manifestações abusivas do pensamento, de que possa decorrer gravame ao patrimônio moral das pessoas injustamente desrespeitadas em sua esfera de dignidade, qualquer que seja o meio utilizado na veiculação das imputações insultantes.
7.

Não obstante o art. 5º, IV, da CF, que proíbe o anonimato na manifestação do pensamento e de opiniões diversas, nada impede a notícia anônima do crime ou infração administrativa, mas, nessa hipótese, constitui dever funcional da autoridade pública destinatária, preliminarmente, proceder com a máxima cautela e discrição a investigações preliminares no sentido de apurar a verossimilhança das informações recebidas. Somente com a certeza da existência de indícios da ocorrência do ilícito
é que deve instaurar o procedimento regular.
8.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão da denúncia anônima, analisada em face do art. 5º, IV, ¿in fine¿, da Constituição da República,
já se pronunciou no sentido de considerá-la juridicamente possível, desde que o Estado, ao agir em função de comunicações revestidas de caráter apócrifo, atue com cautela, em ordem a evitar a consumação de situações que possam ferir, injustamente, direitos de terceiros.
9.

Dessa forma, não há impedimento para o Poder Público, provocado por denúncia anônima, realize diligências no sentido de confirmar sua veracidade, até porque a autoridade administrativa tem o dever de apurar as infrações que chegarem ao seu conhecimento, o que, aliás, poderia ser feito até mesmo de ofício.
10.

GRAVAÇÃO AMBIENTAL - REJEITADA
-
é ponto pacífico na doutrina que, por força do princípio da proporcionalidade, a divulgação de gravação sub-reptícia de conversa própria reputa-se lícita quando for usada para comprovar a inocência do acusado, ou quando houver investida criminosa de um dos interlocutores contra outro. Assim, é que deve ser considerada válida uma gravação clandestina em um crime de extorsão, quando produzida para comprovar a inocência do extorquido.
Não há falar, portanto, em ilicitude da prova que se consubstancia na gravação de conversação telefônica por um dos interlocutores, vítima sem o conhecimento do outro, agente do crime.
11.

Apesar da reconhecida eficiência da gravação ambiental como instrumento de prova, a legislação processual brasileira ainda não a regulamentou a contento. Não se vislumbra o tratamento do tema na Constituição da República ou mesmo na Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação das comunicações telefônicas. Certo é que a doutrina passou denominar a gravação ambiental clandestina como aquela realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro.
12.

A omissão normativa, porém, não refutou a operabilidade da gravação ambiental (dito ¿
clandestina
¿) como meio de prova no direito processual pátrio. Sem olvidar da inicial dúvida (doutrinária e jurisprudencial) acerca de sua regularidade, em razão do reconhecido confronto entre os princípios e as garantias fundamentais postas na Constituição da República (¿
direito à intimidade
¿ x ¿
direito constitucional de ação e a busca pela verdade real
¿), o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado, atualmente, a sua legalidade.
13.

O STF pacificou o entendimento no sentido de que não há ilegalidade na efetivação de gravação ambiental por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, ainda que sem autorização judicial.
14.

A gravação ambiental se apresenta hodiernamente como uma relevante e eficaz medida investigatória, sendo utilizada com bastante proficiência em países como a Itália, França, Alemanha, Estados Unidos. De acordo com a moderna doutrina, na captação de sons ou imagens realizadas entre presentes, é de se verificar que a intimidade é compartilhada entre essas pessoas e, por isso, mesmo, não haveria que se falar em violação a este direito, sendo, inclusive dispensável a autorização judicial que defira esta medida investigatória.
15.

MAGISTRADO MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO
- INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CONDUTA QUE LHE FOI IMPUTADA - ABSOLVIÇÃO -
As provas orais não levaram qualquer elemento comprobatório capaz de consubstanciar uma condenação. O laudo pericial de igual maneira restou imprestável para corroborar qualquer indício de infração imputada ao requerido.
16.

O laudo pericial não conseguiu identificar a voz do requerido Marco Antônio Lobo Castelo Branco, assim como os depoimentos testemunhais em nada reforçam a suposta conduta do Magistrado, ao contrário, o suposto denunciante nega que tenha pago qualquer valor indevido ao magistrado, bem como afirma desconhecer qualquer conduta que desabone o mesmo. Os depoimentos testemunhais aliam-se ao fato de ter o requerido Marco Antônio se submetido espontaneamente ao exame pericial de comparação de voz, o qual restou inconclusivo, conforme mencionado.
17.

Sabe-se que não é possível condenar alguém sem um juízo de certeza muito bem solidificado, pois aqui está em jogo uma carreira de um magistrado que nunca teve envolvimento com qualquer tipo de irregularidade administrativa ou criminal no exercício de seu cargo. Ademais, a Ética do Magistrado é mais que uma Ética profissional. Não por outra razão, o art. 15 do Código de Ética da Magistratura Nacional dispõe que "
a integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura".
18.

Ademais, vê-se que as decisões proferidas pelo requerido Marco Antônio não foram contraditórias, teratológicas, infundadas, desarrazoadas ou desproporcionais e, mais que isso, foram compartilhadas não apenas pelo Pleno do TRE/PA, em julgamento unânime, mas também, pelo próprio Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pelo provimento do recurso perante o TRE/PA.
19.

Logo, o simples fato de ter o Magistrado decidido favoravelmente ao pleito do Sr. Adamor Aires, não permitem concluir pela ocorrência de qualquer irregularidade por parte do referido juiz, bem como não é capaz de subsidiar uma condenação por infração disciplinar.
20.

Não há nos autos amparo probatório que possa indicar neste processo administrativo disciplinar, a prática de qualquer falta funcional a ele imputada.
21.

Em sendo assim, diante da ausência de provas capazes de demonstrar a participação do Magistrado Marco Antônio Castelo Branco nos fatos ora analisados, considerando a inconclusão pericial, ante a impossibilidade de atestar se a voz constante do áudio pertence ao requerido Juiz, bem como os depoimentos testemunhais, que nada acrescentaram em desfavor do mesmo, entendo que não existem provas suficientes para comprovar a autoria das supostas infrações disciplinares atribuídas ao requerido Marco Antônio Castelo Branco, razão pela qual entendo pela sua absolvição.
22.

MAGISTRADO RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA -
O referido Magistrado teve o seu nome citado em determinados momentos no áudio, objeto de investigação, como sendo um dos interlocutores que estaria tratando de negociação para prolação de decisão favorável à uma das partes.
23.

O mencionado Magistrado não compareceu para a realização do exame pericial designado no Processo Administrativo, assim como não se fez presente na audiência de instrução para o seu interrogatório.
24.

O feito foi levado a julgamento, porém em razão de decisão majoritária da corte do TJPA foi determinada a realização de perícia complementar, através da comparação dos timbres das vozes constantes do áudio investigado e das gravações das audiências presididas pelo requerido.
25.

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado entendeu pela necessidade de realização de complementação da prova pericial, e assim, em razão da decisão da colegialidade, o julgamento foi suspenso para a realização de diligência, com a finalidade de busca da verdade real. Não há ilegalidade, inclusive o STJ já decidiu neste sentido, afirmando que para suprir deficiências relevantes, o Tribunal pode converter o julgamento em diligência e determinar a baixa para a realização de perícia complementar ou nova perícia.
26.

O exame pericial complementar supramencionado foi realizado somente com relação ao requerido

RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA e, de acordo com o estudo comparativo dos timbres vocais utilizados, as amostras de fala apresentam similitude em
grau +3 na escala de base qualitativa, a qual indica que o
resultado da análise suporta fortemente a hipótese de mesma autoria
.
27.

Assim, diante da nova situação apresentada, considerando o resultado do exame pericial relativo ao mencionado Magistrado, fez-se necessária nova análise do mérito com relação ao mesmo.
28.

A suposta preclusão
pro judicato
alegada pela defesa do requerido Raimundo Moisés Alves Flexa também não resta configurada com relação a realização da prova, posto que, como dito, o Magistrado ou Tribunal podem determinar a realização de provas necessárias para a solução da controversa, mesmo que em fase de julgamento.
In casu
, o julgamento não havia sido finalizado, e a corte, por ocasião da votação, decidiu, em sua maioria, pela realização da complementação pericial.
29.

A preclusão
pro judicato
seria a impossibilidade do julgador decidir novamente aquilo que já foi analisado, sem que haja nova provocação.
30.

No presente caso, as decisões anteriores de indeferimento do pleito ministerial com relação a complementação da prova, foram proferidas pelo Relator, em observância ao princípio da não auto incriminação, porém, considerando e respeitando a decisão da Corte, a prova foi realizada, não havendo, portanto a ocorrência da preclusão
pro judicato
, tendo em vista que, como dito, as decisões anteriores foram proferidas pelo relator monocraticamente, enquanto que a nova decisão quanto ao assunto foi proferida pelo colegiado.
31.

A defesa do requerido Raimundo Moisés Alves apresentou, também em sede de alegações finais, o que denomina de Relatório Técnico ou contra-perícia, afirmando que houve quebra da cadeia de custódia, em razão de alterações sofridas pelo arquivo em que consta o áudio investigado. Não assiste razão ao requerido, visto que a doutrina e a jurisprudência entendem que a cadeia de custódia caracteriza-se pela preservação e registro do percurso da prova, desde a sua coleta até a apreciação pelo Poder judiciário.
32.

A cadeia de custódia tem a finalidade de garantir a validade e lisura das provas que serão submetidas a análise do julgador, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
In casu
, o material utilizado como prova, não sofreu qualquer alteração ao longo da instrução processual, se existe alteração em seu conteúdo, a mesma foi realizada antes do início da investigação.
33.

Ademais, a contra-perícia apresentada pelo requerido Raimundo Moisés, foi juntada aos autos de forma intempestiva, posto que o mesmo teve oportunidade de se submeter ao exame pericial, apresentar perito assistente, bem como juntar contra-laudo, porém não fez no momento oportuno, incorrendo em preclusão consumativa.
34.

Adentrando ao mérito do feito, mesmo não encontrando suporte probatório nas provas orais, atribuo sobrepeso a prova técnica aliada aos áudios investigados e assim, entendo que o requerido Raimundo Moisés Alves Flexa deve ser responsabilizado pelas condutas que lhe são imputadas.
35.

A confirmação de que a voz constante do áudio é compatível com o timbre vocal do Magistrado Raimundo Moisés Alves Flexa, demonstra que o mesmo praticou conduta incompatível com a judicatura e infringiu as disposições supramencionadas, constantes da Lei Orgânica da Magistratura, bem como dispositivos do Código de Ética.
36.

De acordo com o que consta dos áudios investigados, o requerido Raimundo Flexa teria negociado valores para supostamente atuar junto ao outro magistrado requerido, Dr. Marco Antônio Lobo Castelo Branco e assim, conseguir decisão favorável ao pleito do Sr. Adamor Aires, na Justiça Eleitoral. Agindo assim, transgrediu seus deveres funcionais, deixando de cultivar princípios éticos basilares do Código de Ética da Magistratura Nacional, cometendo falta ética grave, posto que a autoridade moral do magistrado é indispensável para Estado democrático de direito, afim de que sejam respeitadas as decisões judiciais e garantida a aplicação efetiva da justiça.
37.

A ética judicial inclui os deveres jurídicos que se referem às condutas mais significativas para a vida social, mas também pretende que o seu cumprimento responda a uma aceitação desses valores pelo seu valor intrínseco, isto é, baseada em razões morais.
38.

O Poder Judiciário tem a missão imprescindível de garantir o respeito aos direitos humanos pelos poderes constituídos e pelos particulares, com a finalidade de estabelecer o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, maior fundamento da ética.
39.

Além disso, completa esses deveres com outros que podem parecer menos peremptórios, mas que contribuem para definir a excelência da prestação judicial. Portanto, a ética judicial implica em rejeitar tanto os padrões de conduta próprios de ¿um mal juiz¿, como condutas distorcidas dos deveres morais e éticos praticados por um Magistrado.
40.

É necessário frisar que ética e moral não se confundem. A ética está relacionada ao estudo devidamente fundamentado dos valores morais, os quais norteiam o comportamento humano em sociedade, ao passo que a moral está relacionada aos costumes, tabus, regras e convenção sociais.
41.

Portanto, a necessidade de cultivar os princípios éticos e morais, recomendados no preâmbulo do Código de Ética da Magistratura Nacional, implica, dentre outras coisas, na própria honorabilidade da Justiça e na obrigação de defender os valores constitucionais. A autoridade moral do magistrado é indispensável para o próprio Estado Democrático de Direito, que conferiu legitimidade ao ingresso do magistrado por concurso público.
42.

A conduta praticada pelo Magistrado foi em desacordo com os deveres do Magistrado previstos no art. 35 da LOMAN, especificamente incisos I
(Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;) e VIII (manter conduta irrepreensível na vida pública e particular). O
s artigos 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura, também foram desobedecidos pelo juiz requerido.
43.

Apesar de não haver nos autos provas de que o Magistrado requerido tenha se beneficiado de qualquer valor oriundo da negociação, restou verificado a burla ao art. 17, uma vez que houve uma conversa e uma tratativa espúria (negociação) com a finalidade de consumar o ato, o que por si só já caracteriza uma infração disciplinar que merece reprimenda, apesar, nestes casos dos artigos supra descritos, de se tratar de processo estranho a jurisdição do mesmo.
44.

A integridade da conduta do Magistrado, dentro e fora da atividade jurisdicional é a base de segurança e confiabilidade dos cidadãos na judicatura. Assim, deve o magistrado manter a unidade e coerência de suas condutas em todos os atos que exerce, sendo estes no âmbito público ou privado.
45.

A conduta atribuída ao requerido Raimundo Moises Alves Flexa, configura também transgressão ao art. 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, o qual informa que ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções.
46.

Em sendo assim, levando em consideração que a colegialidade do Tribunal de Justiça do Estado do Pará considerou a possibilidade e legalidade da prova produzida após a instrução do processo, venho sugerir a Corte, com base no resultado do exame pericial, a procedência do Processo Administrativo Disciplinar com relação ao requerido RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA, em razão da infringência dos artigos 35, I e VIII da LOMAN e art. 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.
47.

DOSIMETRIA - PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
-
A dosimetria deve ser realizada com observância ao princípio da individualização da pena, enfatizado no inciso XLVI do art. 5º, da Constituição da República, levando em consideração a gravidade da conduta imputada ao requerido, bem como o grau de culpabilidade, a carga coativa e efetividade da medida repreensiva.
48.

É necessário que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que a aferição da penalidade seja efetivamente justa e atenda o seu caráter repressor.
49.

No caso em análise, é imperioso considerar que a conduta praticada pelo requerido Raimundo Moisés Alves Flexa é grave e atentatória aos deveres impostos pela Magistratura, de forma que mesmo sendo um evento isolado no histórico funcional do Magistrado, merece severa repreensão.
50.

É bem verdade que o requerido não possui qualquer anotação relativa a outras infrações disciplinares ao longo da vida profissional junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nem mesmo na esfera pessoal. Trata-se de um Magistrado com muitos anos de carreira, sendo este evento infracional o único que pesa contra o mesmo.
51.

Porém, sabemos que a honra de um juiz é construída pela sua história profissional e pessoal, pela sua conduta e pela responsabilidade como ele exerce sua função.
52.

Em sendo assim, considerando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade da conduta e a necessidade de efetividade da reprimenda, entendo que a pena de
aposentadoria compulsória
é a mais adequada ao caso, em que pese a personalidade, antecedentes e conduta social do requerido.
53.

A pena de aposentadoria compulsória é a reprimenda mais adequada ao caso, para que seja efetivamente repreendida e punida a conduta do Magistrado, posto que a gravidade da mesma encontra-se fartamente demonstrada pela conversa extraída da gravação investigada, onde restou verificado negociação de valores para prolação de decisão judicial favorável a uma das partes.
54.

Assim, considerando os critérios supramencionados, ponderados com a gravidade da falta apurada, para que seja repreendida a conduta do requerido Raimundo Moisés Alves Flexa, aplico-lhe a pena de
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
, com base no disposto nos art. 42, V da LOMAN, art. 3º, V e art. 7º, II e III da Resolução do CNJ.
55.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA CONDENAR O REQUERIDO RAIMUDO MOISÉS ALVES FLEXA, APLICANDO-LHE A PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS E PARA ABSOLVER O REQUERIDO MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator MAIRTON MARQUES CARNEIRO. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO N°. 0005184-09.2019.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO.
REQUERENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
REQUERIDO: MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO.
REQUERIDO: RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra os Magistrados
MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO e RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA
, em razão de supostas transgressões de deveres funcionais previstos no art. 35, I e VIII da LOMAN e ainda nos arts. 5º, 8º, 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura.

Apenas para relembrar meus pares, considerando o extenso relatório constante do voto anterior, juntado às fls. 1201/1259, permito-me somente relembrar pontos necessários para a nova apreciação do feito.

Os fatos consistem em uma gravação exposta em redes sociais de uma suposta negociação entre o Senhor Adamor Aires, ex-prefeito do Município de Santa Luzia do Pará e o Magistrado Raimundo Moisés Alves Flexa, com o intuito de evitar condenação judicial do primeiro, em uma ação que tramitava na Justiça Eleitoral, por intermédio do relator do processo, o Magistrado Marco Antônio Castelo Branco.

Iniciada a instrução do processo, foi determinada a realização de exame pericial, conforme requerido pelo Ministério Público.

O Magistrado Marco Antônio Lobo Castelo Branco compareceu ao Centro de Perícias Científicas e foi submetido ao exame de comparação de timbre de voz, enquanto que o requerido Raimundo Moisés Alves Flexa se recusou a fornecer padrões fonográficos para a realização do exame.

O Exame Pericial foi realizado em duas etapas, em razão de um equívoco cometido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no qual o primeiro laudo, constante às fls. 565/592 (volume III), apresentou apenas as transcrições dos áudios constantes das gravações, tendo sido verificado que o laudo apresentado, inicialmente, não realizou a comparação do timbre de voz dos requeridos, assim como apresentava desorganização quanto a fala dos interlocutores na transcrição realizada. Desta forma, foi determinada a complementação do laudo pericial.

O segundo laudo pericial realizado em complementação ao primeiro, destinado a verificação da comparação dos timbres de vozes, apresentou a seguinte conclusão:

¿A - Considerando a ausência do investigado senhor RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA para a tomada de padrão vocal (conforme termo de não comparecimento acostado ao presente Laudo) o objeto do presente trabalho foi prejudicado, visto não haver parâmetros de comparação.

B - Em relação ao investigado MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO, após realizar exames de admissibilidade para a perícia de Comparação de Locutor, verificou-se a inobservância de múltiplos aspectos qualitativos/quantitativos de ordem perceptual e acústica elencados nos itens 6.3.2 e 6.3.3 do presente laudo, inviabilizando as análises, e levando o perito a classificar o áudio efetivamente questionado, descrito no item 6.1, como inadequado e, portanto, inservível ao exame de comparação do Locutor ora pretendido.¿

Diante do resultado da perícia supramencionada, o Ministério Público requereu a continuação do exame com relação ao Magistrado Raimundo Moisés Alves Flexa, para que fosse realizada a comparação de voz utilizando gravações de audiência de natureza pública, por ele realizadas e publicadas no Portal do TJ/PA.

O referido pedido foi indeferido uma vez que no entender deste Relator, a realização da perícia utilizando gravações de audiência presididas pelo requerido, constantes do Portal do TJPA, afronta direito constitucional do mesmo, uma vez que utilizar os áudios do investigado que estão disponibilizados no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará na produção de prova pericial de comparação de timbre de voz caracteriza uma verdadeira burla à exigência constitucional prevista no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, vez que o mesmo se recusou a fornecer padrões fonográficos para a realização de prova pericial, agindo abarcado pelo princípio da não autoincriminação.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, o requerido MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO se fez presente e foi devidamente interrogado, enquanto que o requerido RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA não participou do ato processual.

Em alegações finais, o Ministério Público do Estado requereu, novamente, a realização de perícia técnica de comparação de interlocutores, através do confronto entre o padrão vocal do acusado Raimundo Flexa, captado de audiência por ele realizada enquanto Magistrado, e a gravação de escuta telefônica, constante dos autos.

Requereu ainda, em caso de ser negado o pleito de nova perícia, a aplicação de sanção disciplinar ao requerido Raimundo Moisés Alves Flexa, nos moldes do que foi, inicialmente, proposto na instauração do Processo Administrativo Disciplinar, em razão de infrações funcionais por ele cometidas, nos moldes do art. 35, I e VIII da LOMAN e art. 5º, 8º, 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, sobretudo em razão da sua reiterada recusa em colaborar com a instrução processual.

Com relação ao requerido MARCO ANTÔNIO CASTELO BRANCO, o Ministério Público opinou pela sua absolvição, ante a falta de provas de seu envolvimento nas infrações apuradas, dado que mesmo diante de sua apresentação espontânea perante o Instituto de Perícias Científicas, o Laudo Técnico exarado pelo perito oficial não concluiu pela identidade de padrões vocais entre a sua voz e aquelas gravadas na mídia examinada.

Às fls. 1103/1108, este Relator manteve o entendimento, confirmando o indeferimento do pedido, em razão do princípio da não autoincriminação. Na mesma oportunidade, foi determinado que os Magistrados requeridos e seus patronos fossem intimados para apresentar razões finais, no prazo comum de 10 dias e assim fizeram.

Finda a instrução, considerando as provas testemunhais, documentais e periciais, constantes dos autos, este relator pediu a inclusão do feito em pauta para julgamento perante o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em sessão ocorrida em 23.06.2021, as preliminares de prescrição, denúncia anônima e prova ilícita em razão de gravação ambiental foram rejeitadas à unanimidade pelo membros do Tribunal Pleno, ocasião em que se avançou para a análise do mérito. Após passei a prolatar o voto sugerindo a absolvição dos Magistrados requeridos, considerando a insuficiência de provas, conforme se observa às fls. 1201/1259.

O voto foi submetido a votação pelo colegiado e após a manifestação de 04 membros da corte, sendo dois acompanhando o relator e os outros dois puxando a divergência, a Nobre Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha requereu a suspensão do julgamento para a realização de nova prova pericial, a qual já havia sido indeferida pelo Relator ao longo da instrução processual, conforme já relatado.

O pleito de suspensão do julgamento foi submetido à Corte que, por maioria de votos, entendeu pela realização da nova diligência.

Com base na decisão majoritária do Tribunal Pleno, foi determinado que fosse providenciado cópia das duas últimas gravações de audiências, constantes do Portal Público do TJPA, presididas pelo requerido Raimundo Moisés Alves Flexa para que fossem encaminhadas ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Realizada a perícia e entregue o laudo pericial, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apresentação de manifestação.

Ministério Público apresentou razões finais, manifestando-se pela condenação do Magistrado Raimundo Moisés Alves Flexa, nas sanções punitivas enquadradas pelo órgão acusador. No que se refere ao requerido Marco Antônio Lobo Castelo Branco, manifestou-se pela absolvição considerando que o laudo pericial foi inconclusivo com relação ao padrão de voz fornecido.

A defesa do requerido MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO apresentou razões finais, às fls. 1434/1445, pugnando pela absolvição do Magistrado requerido, vez que restou demonstrado que o mesmo não praticou qualquer transgressão aos deveres da Magistratura. Aduzindo ser de considerável importância o fato de que o Ministério Público opinou duas vezes pela absolvição do mesmo.

A defesa do requerido RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA peticionou às fls. 1446/1449, requerendo a realização de contraprova com relação ao laudo pericial nº. 2021.01.000411-FON. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido anterior, requereu a designação de audiência para oitiva do perito que assinou o Laudo mencionado, para que este esclareça a perícia e responda quesitos. Ao final, requereu ainda, a renovação do prazo previsto no art. 19 da Resolução nº. 135/CNJ.

O pleito foi indeferido, posto que o requerido teve oportunidade de produzir a prova referida, no momento oportuno, e não o fez, nos termos da decisão de fls. 1450/1452-v.

A defesa do requerido Raimundo Moisés Alves Flexa, peticionou requerendo a retificação do prazo para apresentação de razões finais, sendo-lhe concedido o prazo de 10 dias.

O pedido foi deferido com a finalidade de evitar futura alegação de cerceamento de defesa e, assim foi concedido a prorrogação do prazo para apresentação de razões finais pelo requerido.

A defesa do requerido Raimundo Moisés Alves Flexa apresentou alegações finais, às fls. 1460/1488 e Parecer técnico às fls. 1489/1505. Em sua manifestação ratificou as razões apresentadas anteriormente e alegou a ilicitude do Laudo Pericial nº. 2021.01.000411-FON, aduzindo para tanto, a violação ao princípio da não autoincriminação, violação do rito de julgamento previsto em lei, bem como preclusão
pro judicato
do momento para requerer diligência. Aduziu ainda a quebra da cadeia de custodia relativa ao áudio periciado, face a omissão das etapas de rastreamento.

Apresentadas as razões finais, foi determinada a inclusão do feito em pauta para julgamento.

Retornaram-me os autos conclusos para decisão.

É o relatório.

VOTO:

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra os Magistrados
MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO e RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA
, em razão de supostas transgressões de deveres funcionais previstos no art. 35, I e VIII da LOMAN e ainda nos arts. 5º, 8º, 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura.

Conforme demonstrando, o presente feito teve seu julgamento transformado em diligência, em razão de decisão majoritária da corte do TJPA, para que fosse realizada nova prova pericial, consistente em comparação de timbres de voz do Magistrado Raimundo Moisés Alves Flexa, conforme requerido pelo Ministério Público e indeferido por duas vezes pelo relator durante a instrução do processo.

Realizado o exame pericial, através da comparação dos timbres das vozes constantes do áudio investigado e das gravações das audiências presididas pelo requerido Raimundo Moisés Alves Flexa, constante no site do TJPA, o laudo apresentou as seguintes considerações:
¿Com relação ao comportamento linguístico manifesto nas falas dos locutores presentes nos áudios questionados e padrão observam-se paridades quanto ao repertório linguístico empregado nos discursos. A observância à norma culta e a incidência do uso de jargão relacionado ao contexto jurídico, indica a prevalência de uma variação diastrática, ou seja, uma variação social, em que os falantes das amostras questionadas e padrão pertencem a uma grupo específico e/ou profissional de pessoas.
Além das convergências relativas à variação linguística (diastráticas e diatópica), notou-se no discurso dos locutores questionados e padrão vários excertos que revela evidente laringalização em emissões finais, durante hesitação ou em prolongamento de sílaba. Esse fenómeno, instituto da linguística, e que apresenta como correlato a crepitância e vocal fry enquanto terminologias empregadas pela fonoaudiologias, se mostra recorrente nas amostras analisadas, revelando-se como um parâmetro de considerável poder individualizador.¿
¿No item 6.1.1 deste laudo verificou-se uma paridade entre as amostras questionadas e padrão no que se refere ao modo de fonação de ajuste não neutro, levando o perito a classificar percentualmente as vozes questionadas e padrão como assumido uma configuração de ajuste combinando de voz crepitante (voz modal + crepitância) e voz áspera. A crepitância referenciada no protocolo de análise de voz, também referido como denominado creaky voice ou coval fry, apresenta como correlato linguístico o termo ¿laringalização¿, fenômeno linguístico identificado na fala das amostras questionada e o para padrão no idem 6.1 deste laudo.¿

Concluindo ao final:
¿(...) Considerados os graus de relevância (raridade) e de recorrência (frequência) das convergências e divergências encontradas nos materiais sonoros analisados, conforme descrição no item 6 do resultado, os peritos concluem que o resultado dos exames suporta fortemente a hipótese de que as amostras de fala questionadas e as amostras de fala padrão do senhor RAIMUNDO MOISES ALVES FLEXA, foram produzidas pelo mesmo indivíduo, correspondendo ao nível + 3 da escala, apresentada no item 3 da metodologia, cuja faixa varia de -4 a +4.¿

Requerido RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA.

Conforme se observa, o exame pericial complementar supramencionado foi realizado somente com relação ao requerido

RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA
e, de acordo com o estudo comparativo dos timbres vocais utilizados, as amostras de fala apresentam similitude em
grau +3 na escala de base qualitativa, a qual indica que o
resultado da análise suporta fortemente a hipótese de mesma autoria
.

Assim, diante da nova situação apresentada, considerando o resultado do exame pericial relativo ao mencionado Magistrado, faz-se necessária nova análise do mérito com relação ao mesmo.

Inicialmente, é importante destacar que a defesa do referido Magistrado aduziu em sede de alegações finais, que houve violação ao princípio da não autoincriminação, ao se legitimar uma prova ilícita. Segundo a defesa, a prova utilizada para realização da perícia não tem fonte original de captação e foi deixada anonimamente na Vice-Presidência, tratando-se de uma gravação nitidamente editada.

É válido relembrar que a questão do anonimato já foi objeto de julgamento perante a Corte que entendeu pela rejeição da preliminar, seguindo o voto deste relator.

Ao analisar a questão, foi pontuada a previsão constitucional descrita no art. 5º, IV da CF, a qual proíbe o anonimato na manifestação do pensamento e de opiniões diversas, porém nada impede que a notícia anônima de crime ou infração administrativa seja investigada pela autoridade competente, o que na realidade caracterizaria dever funcional do responsável público, o qual deve proceder com a máxima discrição e cautela, porém nunca deixar de apurar a verossimilhança das informações recebidas.

Assim, conforme já analisado, apurada a denúncia anônima, caso verificado a plausividade dos fatos noticiados, deverá ser formalizado o devido processo administrativo. Inclusive, o STJ já sumulou o assunto:

¿
Súmula 611
:
Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração.¿

Desta forma, mantenho afastada a alegação de ilegalidade da prova, em razão de sua origem anônima.

Com relação a realização do exame pericial à revelia do requerido, utilizando material disponibilizado no Site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, apesar de entender de forma diversa, conforme disposto no voto anterior, curvo-me a decisão da colegialidade, a qual entendeu pela legalidade da perícia mencionada e assim foi feito.

Ressalto por oportuno, que o assunto foi submetido ao Conselho Nacional de Justiça, o qual tomou conhecimento da situação e manteve a realização da perícia, conforme decisão da Ministra Corregedora do CNJ, Dra. Maria Thereza de Assis Moura. Desta forma, temos que o assunto já foi analisado pela Corte deste Tribunal e pelo Conselho Nacional.

O mesmo ocorre com relação a alegação de ofensa ao rito do julgamento e a suposta preclusão
pro judicato
alegada pelo requerido Raimundo Moisés Alves Flexa.

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado entendeu pela necessidade de realização de complementação da prova pericial, e assim, em razão da decisão da colegialidade, o julgamento foi suspenso para a realização de diligência, com a finalidade de busca da verdade real. Não há ilegalidade, inclusive o STJ já decidiu neste sentido, afirmando que para suprir deficiências relevantes, o Tribunal pode converter o julgamento em diligência e determinar a baixa para a realização de perícia complementar ou nova perícia.

Vejamos:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. JUIZ QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INVESTIGAÇÃO E DA VERDADE REAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O artigo 130 do CPC permite ao julgador, em qualquer fase do processo, ainda que em sede de julgamento da apelação no âmbito do Tribunal local, determinar a realização das provas necessárias à formação do seu convencimento, mesmo existente anterior perícia produzida nos autos.
2.Contudo, não é possível ao Julgador suprir a deficiência probatória da parte, violando o princípio da imparcialidade, mas, por óbvio, diante da dúvida surgida com a prova colhida nos autos, compete-lhe aclarar os pontos obscuros, de modo a formar adequadamente sua convicção.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Aldir Passarinho Junior e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. RECURSO ESPECIAL Nº 906.794 - CE (2006/0261469-5)

A suposta preclusão
pro judicato
alegada pela defesa do requerido Raimundo Moisés Alves Flexa também não resta configurada com relação a realização da prova, posto que, como dito, o Magistrado ou Tribunal podem determinar a realização de provas necessárias para a solução da controversa, mesmo que em fase de julgamento.
In casu
, o julgamento não havia sido finalizado, e a corte, por ocasião da votação, decidiu, em sua maioria, pela realização da complementação pericial.

A preclusão
pro judicato
seria a impossibilidade do julgador decidir novamente aquilo que já foi analisado, sem que haja nova provocação.

O doutrinador Marcus Vinícius Rios esclarece o assunto da seguinte forma:
¿O tema é de difícil sistematização, porque, no curso do processo, o juiz profere numerosas decisões, sobre os mais variados assuntos de direito material e processual. Nem todas estarão sujeitas à preclusão pro judicato. O juiz não pode voltar atrás nas que: deferem a produção de provas; concedem medidas de urgência; decidem matérias que não são de ordem pública, como as referentes a nulidades relativas. Mas, mesmo nelas, o juiz poderá modificar a decisão anterior, se sobrevierem fatos novos, que justifiquem a alteração. E se a decisão foi objeto de
agravo de instrumento
, pode exercer o juízo de retratação, enquanto ele não for julgado. Há outras decisões que, mesmo sem recurso e sem fato novo, podem ser alteradas pelo juiz. Não estão sujeitas, portanto, à preclusão pro judicato¿

Direito processual civil, 2020.

No presente caso, as decisões anteriores de indeferimento do pleito ministerial com relação a complementação da prova, foram proferidas pelo Relator, em observância ao princípio da não auto incriminação, porém, considerando e respeitando a decisão da Corte, a prova foi realizada, não havendo, portanto a ocorrência da preclusão
pro judicato
, tendo em vista que, como dito, as decisões anteriores foram proferidas pelo relator monocraticamente, enquanto que a nova decisão quanto ao assunto foi proferida pelo colegiado.

Segue jurisprudência no assunto, sendo válido ressaltar que o direito processual civil e penal são utilizados como parâmetro para as questões processais administrativas, conforme estabelecido na Resolução 135 do CNJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ANTES INDEFERIDA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 130 DO CPC. Poder conferido ao julgador, pelo art. 130 do CPC, para determinar a realização das provas necessárias à solução da controvérsia, que não se sujeita à preclusão pro judicato, sendo ele o destinatário da prova. Conversão do julgamento em diligência pelo Juízo a quo, revogando decisão anterior que havia indeferido a produção da prova pericial, que não afronta os princípios da celeridade e da efetividade do processo. Prova pertinente e indispensável para aferir a alegada insalubridade da área comum do edifício em que reside a autora/agravante, decorrente da obra impugnada. Decisão que se mantém. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO. (0007142-70.2011.8.19.0000 -AGRAVO DEINSTRUMENTO - 1ª Ementa-DES. LEILA MARIANO - Julgamento: 10/03/2011 - SEGUNDA CAMARA CIVEL).

Ultrapassada as questões supramencionadas, observo que a defesa do requerido Raimundo Moisés Alves apresentou, também em sede de alegações finais, o que denomina de Relatório Técnico ou contra-perícia, afirmando que houve quebra da cadeia de custódia, em razão de alterações sofridas pelo arquivo em que consta o áudio investigado.

Pois bem, entendo que não assiste razão ao requerido, visto que a doutrina e a jurisprudência entendem que a cadeia de custódia caracteriza-se pela preservação e registro do percurso da prova, desde a sua coleta até a apreciação pelo Poder judiciário.

A definição legal da mesma encontra-se estabelecida no art. 158-A da Lei nº. 13.964/2019, nos seguintes termos:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Portanto, a cadeia de custódia tem a finalidade de garantir a validade e lisura das provas que serão submetidas a análise do julgador, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

In casu
, o material utilizado como prova, não sofreu qualquer alteração ao longo da instrução processual, se existe alteração em seu conteúdo, a mesma foi realizada antes do início da investigação.

Ademais, a contra-perícia apresentada pelo requerido Raimundo Moisés, foi juntada aos autos de forma intempestiva, posto que o mesmo teve oportunidade de se submeter ao exame pericial, apresentar perito assistente, bem como juntar contra-laudo, porém não fez no momento oportuno, incorrendo em preclusão consumativa.

E ainda, apenas a título de argumentação, o laudo pericial constante às fls. 563/592 é claro ao responder um dos quesitos relativo à edições/adulterações no áudio periciado:
¿No áudio 2019-07-17 at 09.49.36, encontramos 20 pontos de edições, como a inserção de vinheta e a voz do locutor da rádio. No áudio AD vs FX, não encontramos sinais de edições, muito embora este áudio não seja original¿.

Portanto, a conclusão do órgão de Perícia Oficial é contrária ao afirmado no contra-laudo, o qual aduz que o arquivo AD vs FX.mp3 sofreu diversas alterações.

O fato é que a existência ou não de edições no áudio periciado, não foi o foco objetivo do exame, o qual visava a comparação dos timbres vocais dos requeridos com as vozes constantes do áudio juntado aos autos e assim foi feito, sendo, portanto, essa a conclusão relevante para o feito.

Pois bem, analisadas as alegações defensivas, passo a análise do mérito do presente processo administrativo.

Começo destacando que este relator, como já exaustivamente mencionado, indeferiu por duas vezes o pedido de realização de exame pericial com base em gravações de audiência constante no site do TJPA, inclusive a questão foi levada ao CNJ pelo Órgão Ministerial, tendo seu pedido liminar indeferido e o mérito se encontra pendente de análise (Processo nº. 0002646-75.2021.2.00.0000).

Dito isso, é válido esclarecer, que o indeferimento do pedido Ministerial por parte deste Relator se deu com fundamento no Princípio Constitucional do
Nemo Tenetur se detegere
e preconiza o direito da não autoincriminação, posto que no meu entendimento a realização da referida perícia, mesmo diante da negativa do requerido em fornecer padrões fonográficos, afronta claramente os direitos e garantias constitucionais do Magistrado Raimundo Moises Flexa. Contudo, diante da decisão majoritária desta Corte de Justiça, cumprindo a determinação da colegialidade, passo a considerar a referida prova. Assim vejamos:

A investigação que levou a abertura do presente processo administrativo disciplinar, trata de suposta tratativa para recebimento de valores indevidos, envolvendo os dois Magistrados requeridos e o Sr. Adamor Aires, a época Prefeito de Santa Luzia do Pará, que havia sido afastado do cargo em razão de uma ação de Investigação Judicial Eleitoral nº. 229-18.2012.6.14.0041, tendo o mesmo ingressado com recurso junto a Justiça Eleitoral.

O Sr. Adamor Aires de Oliveira e o Sr. Robson Roberto da Silva, à época, Prefeito e Vice-Prefeito de Santa Luzia do Pará, interpuseram dois Agravos Regimentais com a finalidade de reformar as decisões que indeferiram o efeito suspensivo ao Recurso Eleitoral, visando suspender a eficácia da sentença proferida na ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Ocorre que os agravos recaíram sob a relatoria do Juiz requerido Marco Antônio Lobo Castelo Branco que indeferiu os pedidos liminares, sendo que no julgamento do mérito, perante a corte, com apoio do Órgão Ministerial Eleitoral, os agravos regimentais foram providos à unanimidade para conceder efeitos suspensivos pleiteados e reconduzir os agravantes aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito.

Dentro deste contexto surge a suposta negociação denunciada na gravação que envolve os magistrados.

Trata-se, portanto, de uma negociação em torno da decisão que seria proferida pelo relator dos recursos, o Juiz Marco Antônio Lobo Castelo Branco. Segundo a narrativa constante dos autos, o Sr. Adamor Aires, à época, prefeito de Santa Luzia do Pará, teria tido uma conversa presencial com o requerido Raimundo Moisés Alves Flexa, na qual havia ocorrido uma negociação de pagamento de determinada quantia para que o Magistrado Marco Antônio Lobo Castelo Branco decidisse favorável ao seu pleito.

A gravação que foi exposta em redes sociais e chegou ao conhecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou a abertura de investigação, culminando no presente Processo Administrativo. O áudio referido apresenta um locutor informando a situação supramencionada e, posteriormente, disponibiliza trechos da suposta conversa entre os envolvidos, conforme se observa:
Vejamos:
¿Locutor:

Meus amigos de Santa Luzia do Pará.
Locutor:

O que vamos mostrar para a toda a população do nosso município, é a verdadeira face de um canalha, que se chama Adamor Aires de Oliveira, ex-prefeito desse município
.
Locutor:

Esse senhor para chegar ao poder passa por cima de tudo e de todos, mesmo que para isso ele tenha que comprar, corromper, burlar, tramar e passar noites e noites de sono tramando mal para prejudicar as pessoas humildes da nossa terra, sejam elas políticos ou qualquer um que se meta no seu caminho, ouçam esses áudios com atenção, onde ele próprio gravou dentro do seu carro, uma conversa envolvendo dois juízes, repassando a ele sessenta mil reais para voltar ao cargo de Prefeito, quando foi afastado no ano de 2014, veja como ele age nos bastidores, na calada da noite, pois ele só ganha suas causas jurídicas dessa forma, ouça a trama.¿

Após uma vinheta, começa o áudio da suposta gravação entre o Sr. Adamor Aires e o Magistrado Raimundo Flexa:
¿Interlocutor 1:

Ontem eu fui lá em Ourém, conversar com o Juiz, inclusive eu peitei ele lá disse: ¿Magistrado o senhor tem condições de prosseguir no.. na... na segunda (...), porque a sentença é oca, a sentença é vazia...
Interlocutor 2
:
Mostrei tudo isso para o Castelo
,
Interlocutor 1:
agora...
Interlocutor 2:
O Castelo já pegou, inclusive a base do Castelo vai ser tudo que está no MP (...)
Interlocutor 1:
Mas o grande problema é ... o que eu achei mas estranho é que... na ... na.... decisão do Castelo, ele... ele... ele... diz o seguinte, que a sentença do Juiz é firme.
Interlocutor 2:

Foi a assessoria que fez.
Interlocutor 1:

Pois é
...
(Vinheta)
Locutor:

Que vergonhoso...
Locutor:
V
eja nesse primeiro áudio, que segundo ele, Adamor, o Juiz da Comarca de Ourém é firme na sua decisão e não da chance pra que ele volte ao cargo, pois bem, a conversa segue, e ele, Adamor, volta a tramar a compra da sua volta, nesta vez dizendo que o Juízo da Comarca e Ourém, mandou o chefe do cartório da Comarca, pedir a ele R$ 150.000,00, para morrer a ação que estava sendo julgada e que segundo ele, Adamor, até o Dr. Sabatto Rosette estava envolvido junto com o Juiz de Ourém. Ouça novamente
.

(Vinheta)
Interlocutor 1:

Na verdade é que o Juiz deve ter ficado aborrecido, porque ele mandou o chefe o... o... chefe do cartório, lhe sondar antes, um mês antes da sentença, e o...o... chefe do cartório eleitoral colocou num papel para mim, dizendo assim: ¿cento e cinquenta¿, assim mesmo, ele colocou aqui no papel: ¿cento e cinquenta, morre?¿. Eu pensei que fosse brincadeira do cartorário, e ai o que aconteceu? Entrou Sabatto na jogada, o cara lá, o madeireiro lá, que é o candidato, que foi o candidato derrotado, que nem se quer seria beneficiado aqui.
(...)
Locutor:
Já neste terceiro áudio, veja que eles já falaram em valores. O juiz

Flexa, diz para o outro amigo, o Juiz Marco Antônio Castelo Branco, que tinha fechado o valor de sessenta mil reais como o Adamor e que já tinha lhe passado quinze mil reais, para ele, o juiz, para garantir de vez o acordo, que era a compra de sentença. Adamor, por sua vez, diz que já vendeu uma sala no prédio mais caro de Belém, o Metropolitan, e recebe a promessa de que tudo vai ser resolvido, lembrando e esclarecendo que o juiz subornado, não é juiz de Ourém... e sim o Juiz da capital do Estado do TRE/PA, acompanhe.
(
vinheta
)
Interlocutor 2:

Eu fechei com o Antenor sessenta mil reais, agora você vai me dizer, tem dez mil pra ele
Interlocutor 1:

Cer...
Interlocutor 2:

tem mais aqui em casa, aliás nem tem dez mil, deixe... dei quinze mil para ele, tem cinco aqui na minha gaveta.
Interlocutor 1:

Mas ele... mas ele... já... já recebeu?
Interlocutor 2:

Recebeu.
Interlocutor 1:

Hum...
Interlocutor 2:

não... não... passar pra ele, pode ficar tranquilo.
Interlocutor 1:

E nesse final de semana, doutor... doutor Flexa, nesse final de semana, foi o que eu mais me preocupei, justamente levantar (...)
Interlocutor 2:

(...) a partir de hoje (...) esse negócio ai.
Interlocutor 1:

Não, Flexa, pois é, levantei...
Interlocutor 2:

então, tu segura.

Interlocutor 1:

vendi até uma sala minha, que eu tinha aqui...
Interlocutor 2:

tu segura
...
Interlocutor 1:

no Metropolitan para garantir a....
Interlocutor 2:

Fica tranquilo, o Castelo nunca recuou comigo, nunca recuou.
(vinheta)
Locutor:

E para finalizar... e para que não reste mais nenhuma dúvida... neste último e quarto áudio, ele próprio Adamor Aires, comenta o seu próprio áudio, como se deu a trama, como foi que ele fez, como foi o acerto, quanto pagou para voltar ao cargo de Prefeito, deixando claro e evidente comprou e pagou a sentença, ouça.
Interlocutor 1
:
Essa foi uma conversa, nesta data 24 de abril, entre Adamor... Adamor Aires, Prefeito de Santa Luzia do Pará e o Juiz Flexa, Raimundo Flexa, que acabou de me confirmar e, pessoalmente, aqui dentro do meu carro em Belém, onde ele me confirma que antecipou, inclusive quinze mil reais, para o Dr. Castelo Branco, o Juiz Castelo Branco, do Tribunal Regional Eleitoral, para que fosse concedido... uma liminar em uma ação cautelar que eu impetrei do Tribunal e... Segundo o Dr. Flexa, que falou com o Juiz... com Castelo Branco na minha presença aqui e... com o argumento para não concessão da liminar, na ação cautelar, foi de que o Tribunal Paraense, o Tribunal Regional Eleitoral, na sua maioria está entendendo que não cabe a liminar, mas que a concessão... a concessão e ... do deferimento, e ... será no final... que ele me assegurou, disse até para mim aqui, que... que havia fechado é.. uma propina o valor de sessenta mil reais para o Juiz, marco Antônio Castelo Branco, tá certo? Acabou de me confirmar, finalizando aqui, finalizando aqui essa.. essa... explanação... acabo de ter uma conversa com o Dr.
Flexa que acabou de falar na minha presença, por telefone, com o Dr. Castelo Branco, Juiz do Tribunal Eleitoral, que recebeu... que recebeu... uma propina de quinze mil reais, data ai, inclusive aqui... testemunhada aqui e ... colocada pelo Doutor Flexa... não concedeu a liminar, que havia prometido, pela ação cautelar que impetrei, mas que prometeu para o Juiz o Doutor Flexa, que o faria quando fosse analisar o mérito da demanda. Boa noite
.
Locutor
:
É meus amigos, vocês ainda têm dúvida, de como age esse calhorda, sempre é na calada da noite, para obter vantagem em suas ações jurídicas, ele gravou um juiz que estava lhe estendendo a mão. E ainda divulga o áudio para os amigos mais próximos se

vangloriando de tal feito. Para você ter uma ideia... ele gravou diversas autoridades do Estado, entre eles, Deputados Estaduais, Federais, Juízes, Desembargadores, Vereadores, políticos de todas as classes, o que é pior com sua própria voz, isso é fato, e que não dá para negar, para onde esse sujeito se mexe a corrupção impera, a trama é armada, tire vocês suas próprias conclusões e reflita quem é o canalha dessa cidade, que vai para as redes sociais denegrir a imagem das pessoas de bem da nossa cidade... e tentar passar a imagem de santo e arrotar honestidade, lembramos a todos vocês, que esse áudio na sua integra, tem mais de 45 minutos, são revelações diabólicas, tramadas por esse sujeito que pensa que o povo dessa cidade tem memória curta, seu ato irresponsável vai de encontro a conduta ética e moral que preceitua o código dos Advogados do Brasil, a OAB, que com certeza tomará as medidas cabíveis que o caso requer, aguardem novas revelações muito em breve.¿

Uma outra gravação, foi endereçada ao Gabinete da Vice-presidência, à época, exercida pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, em um envelope contendo uma folha de papel em que estava escrito: ¿corrupção de juízes paraenses¿, ¿comprovação¿, ¿áudio sem edição¿, bem como um
pen drive
com a gravação do suposto diálogo ocorrido entre o Sr. Adamor Aires e os Magistrados requeridos, sem as alterações constantes da gravação que foi exposta nas redes sociais.

Com a realização do exame pericial complementar, determinada pelo Pleno do TJPA, restou verificado que uma das vozes constante do referido áudio, é compatível com a voz do requerido Raimundo Moisés Alves Flex.

Em sendo assim, apesar de entendimento diverso com relação a produção da prova pericial autorizada por esta Corte de Justiça, o que foi exaustivamente demonstrando ao longo da instrução, curvo-me a decisão da colegialidade. Assim, mesmo não encontrando suporte probatório nas provas orais, conforme já mencionado no voto anterior, atribuo sobrepeso a prova técnica aliada aos áudios investigados e assim, entendo que o requerido Raimundo Moisés Alves Flexa deve ser responsabilizado pelas condutas que lhe são imputadas.

O Ministério Público se manifestou pela aplicação de sanção disciplinar ao Requerido Raimundo Moisés Alves Flexa, nos termos inicialmente propostos na instauração do Processo Administrativo Disciplinar, por supostamente ter desrespeitado os art. 35, I e VIII da LOMAN e art. 5º, 8º, 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.
Lei Orgânica da Magistratura Nacional:
Art. 35
- São deveres do magistrado:
I
- Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;
VIII
- Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;
Código de Ética da Magistratura Nacional:
Art. 5º
Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam submetidos.
Art. 8º
O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.
Art. 17
É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional.
Art. 37
Ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções.

A confirmação de que a voz constante do áudio é compatível com o timbre vocal do Magistrado Raimundo Moisés Alves Flexa, demonstra que o mesmo praticou conduta incompatível com a judicatura e infringiu as disposições supramencionadas, constantes da Lei Orgânica da Magistratura, bem como dispositivos do Código de Ética.

De acordo com o que consta dos áudios investigados, o requerido Raimundo Flexa teria negociado valores para supostamente atuar junto ao outro magistrado requerido, Dr. Marco Antônio Lobo Castelo Branco e assim, conseguir decisão favorável ao pleito do Sr. Adamor Aires, na Justiça Eleitoral. Agindo assim, transgrediu seus deveres funcionais, deixando de cultivar princípios éticos basilares do Código de Ética da Magistratura Nacional, cometendo falta ética grave, posto que a autoridade moral do magistrado é indispensável para Estado democrático de direito, afim de que sejam respeitadas as decisões judiciais e garantida a aplicação efetiva da justiça.

A ética judicial inclui os deveres jurídicos que se referem às condutas mais significativas para a vida social, mas também pretende que o seu cumprimento responda a uma aceitação desses valores pelo seu valor intrínseco, isto é, baseada em razões morais.

O Poder Judiciário tem a missão imprescindível de garantir o respeito aos direitos humanos pelos poderes constituídos e pelos particulares, com a finalidade de estabelecer o cumprimento do princípio da dignidade da pessoa humana, maior fundamento da ética.

Além disso, completa esses deveres com outros que podem parecer menos peremptórios, mas que contribuem para definir a excelência da prestação judicial. Portanto, a ética judicial implica em rejeitar tanto os padrões de conduta próprios de ¿um mal juiz¿, como condutas distorcidas dos deveres morais e éticos praticados por um Magistrado.

Dito isto, é necessário frisar que ética e moral não se confundem. A ética está relacionada ao estudo devidamente fundamentado dos valores morais, os quais norteiam o comportamento humano em sociedade, ao passo que a moral está relacionada aos costumes, tabus, regras e convenção sociais.

Portanto, a necessidade de cultivar os princípios éticos e morais, recomendados no preâmbulo do Código de Ética da Magistratura Nacional, implica, dentre outras coisas, na própria honorabilidade da Justiça e na obrigação de defender os valores constitucionais. A autoridade moral do magistrado é indispensável para o próprio Estado Democrático de Direito, que conferiu legitimidade ao ingresso do magistrado por concurso público.

Considerando esses princípios éticos necessários ao exercício da Magistratura, e trazendo ao caso concreto, após estudo da vida pregressa do réu,
verifico que a mesma manteve-se ilibada até a presente situação, posto que nenhuma anotação no histórico funcional do requerido foi verificada, contudo, o fato aqui investigado, restou caracterizado, vindo a manchar o caminho brilhante que o referido Magistrado vinha traçando profissionalmente
.

O histórico funcional do Magistrado Raimundo Flexa ao longo de sua carreira vinha se pautando na independência de suas convicções, seguindo valores éticos e morais, o que é um pré-requisito do Estado de Direito e uma garantia fundamental de atendimento justo as pleitos dos jurisdicionados. Contudo, no presente caso, apesar de o processo, objeto da negociação ser estranho a jurisdição do requerido Raimundo Moisés Alves Flexa, o que se observa é que o mesmo ¿garantiu¿ resultado favorável ao jurisdicionado em um processo que tramitava na Justiça Eleitoral, mediante negociação de valores, o que macula a postura pessoal e profissional do Magistrado, posto que o mesmo deveria manter conduta ilibada dentro e fora de sua jurisdição. Até porque o magistrado deve sempre se apoiar na sua independência funcional tanto no seu aspecto individual quanto no aspecto institucional.

Assim, a conduta praticada pelo Magistrado foi em desacordo com os deveres do Magistrado previstos no art. 35 da LOMAN, especificamente incisos I
(Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;) e VIII (manter conduta irrepreensível na vida pública e particular).

Com relação a infringência dos artigos do Código de Ética da Magistratura, observo que a conduta do requerido não infringiu os artigos 5º e 8º, posto que fazem referência a atuação do Magistrado com relação a processos de sua competência, o que não é o caso, conforme já mencionado.

Portanto, a infringência dos referidos artigos não pode ser imputada ao mesmo. Vejamos:

Art. 5º Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos
casos que lhe sejam submetidos
.
Art. 8º O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo o tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.

Conforme se verifica, os mencionados artigos tratam de comportamento do Magistrado dentro da atuação de processos sob sua jurisdição.

Com relação aos artigos 17 e 37 do mesmo dispositivo, entendo que foram desobedecidos pelo juiz requerido.
Art. 17. É dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de pessoa física que possam comprometer sua independência funcional.
Art. 37. Ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções.

Conforme demonstrado, apesar de não haver nos autos provas de que o Magistrado requerido tenha se beneficiado de qualquer valor oriundo da negociação, restou verificado a burla ao art. 17, uma vez que houve uma conversa e uma tratativa espúria (negociação) com a finalidade de consumar o ato, o que por si só já caracteriza uma infração disciplinar que merece reprimenda, apesar, nestes casos dos artigos supra descritos, de se tratar de processo estranho a jurisdição do mesmo.

A integridade da conduta do Magistrado, dentro e fora da atividade jurisdicional é a base de segurança e confiabilidade dos cidadãos na judicatura. Assim, deve o magistrado manter a unidade e coerência de suas condutas em todos os atos que exerce, sendo estes no âmbito público ou privado.

A conduta atribuída ao requerido Raimundo Moises Alves Flexa, configura também transgressão ao art. 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional, o qual informa que ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções.

Em sendo assim, levando em consideração que a colegialidade do Tribunal de Justiça do Estado do Pará considerou a possibilidade e legalidade da prova produzida após a instrução do processo, venho sugerir a Corte, com base no resultado do exame pericial, a procedência do Processo Administrativo Disciplinar com relação ao requerido RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA, em razão da infringência dos artigos 35, I e VIII da LOMAN e art. 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional.

DOSIMETRIA.

Como se sabe, o exercício do controle disciplinar pela Administração Pública se concretiza quando se verifica que determinado servidor violou regra de conduta funcional legalmente pré-estabelecida. Desse modo, pode-se afirmar que a falta disciplinar consiste na violação das regras fixadas como deveres e proibições dos servidores.

No caso dos magistrados, não é diferente. A Constituição Federal, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN e o Código de Ética da Magistratura estabelecem os deveres funcionais dos Juízes, de modo que o descumprimento desses deveres, bem como a prática de condutas legalmente vedadas, acarretam a necessidade de controle disciplinar, com a instauração do processo administrativo competente e a eventual aplicação de penalidade ao magistrado

In casu
, resta claro, através do áudio periciado, que o Requerido violou os artigos 35, I e VIII da LOMAN e art. 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional. E, uma vez instaurado o procedimento administrativo disciplinar e constatada a violação de deveres elencados na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura, resta perquirir a penalidade que deverá ser aplicada ao Requerido Raimundo Moisés Alves Flexa.

A dosimetria deve ser realizada com observância ao princípio da individualização da pena, enfatizado no inciso XLVI do art. 5º, da Constituição da República, levando em consideração a gravidade da conduta imputada ao requerido, bem como o grau de culpabilidade, a carga coativa e efetividade da medida repreensiva.

É necessário que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para que a aferição da penalidade seja efetivamente justa e atenda o seu caráter repressor.

As penas disciplinares que podem ser aplicadas aos magistrados da Justiça Estadual estão elencadas no artigo 3º, da Resolução nº 135/2011, do CNJ, quais sejam: ¿I - advertência; II - censura; III - remoção compulsória; IV - disponibilidade;
V
- aposentadoria compulsória; VI - demissão¿. De maneira semelhante, a LOMAN estabelece, em seu art. 42, como penas disciplinares a serem impostas aos magistrados, as seguintes: ¿I - advertência; II - censura; III - remoção compulsória; IV - disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; V- aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; VI - demissão¿.

No entanto, a aplicação das sanções administrativas disciplinares deve obedecer a uma gradação, de modo que as penas mais graves (remoção compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão), a princípio, somente poderiam ser aplicadas nos casos em que o Juiz demonstra indisciplina, reincidência no descumprimento de seus deveres funcionais, ou, ainda, nos casos de gravidade das infrações apuradas ou de incompatibilidade das infrações cometidas com o exercício da magistratura.

Isso porque as penas administrativas de remoção compulsória, de disponibilidade e de aposentadoria compulsória, conforme ressalta Carlos Gustavo Vianna Direito, afetam diretamente as garantias constitucionais conferidas aos magistrados, quais sejam: a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade salarial. Acerca das garantias constitucionais da magistratura, Mário Guimarães esclarece, in verbis:
Vitaliciedade é o direito de se conservar o juiz no cargo, enquanto viver e não for atingido pela idade compulsória, ou por sentença judicial. Inamovibilidade, o de não poder ser removido de um lugar para o outro. Irredutibilidade, como a própria palavra indica, de não ter reduzido, pelo Governo, os seus vencimentos, salva a exceção na mesma Constituição prescrita.
(Do Controle Disciplinar do Juiz. À Luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 122)

Percebe-se, pois, que ao escolher a sanção administrativa disciplinar a ser aplicada a determinado magistrado, deve ser levado em conta
não apenas a gravidade da infração cometida, mas, também, o grau de indisciplina do magistrado investigado, que se apura, dentre outros fatores, pela existência de reincidência no descumprimento de seus deveres funcionais, que não existe no caso do magistrado Raimundo Moisés Alves Flexa
.

Considerando que não existe norma expressa relativa à individualização da reprimenda quando se trata de processo administrativo, como ocorre no processo penal, a fixação da pena administrativa
deve ser individualizada levando em consideração a gravidade da conduta e a finalidade da penalidade, alinhadas as garantias constitucionais.

Em sendo assim, restando comprovada a ocorrência da infração administrativa, abarcando autoria e materialidade, cabe ao julgador a fixação da pena ancorado pelos
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade
, ponderando o fato concreto, a conduta do agente e a efetividade da pena, devendo ainda, ser levado em consideração a conduta social, a personalidade e antecedentes.

No caso em análise, é imperioso considerar que a conduta praticada pelo requerido Raimundo Moisés Alves Flexa é grave e atentatória aos deveres impostos pela Magistratura, de forma que mesmo sendo um evento isolado no histórico funcional do Magistrado, merece severa repreensão.

É bem verdade que o requerido não possui qualquer anotação relativa a outras infrações disciplinares ao longo da vida profissional junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nem mesmo na esfera pessoal. Trata-se de um Magistrado com muitos anos de carreira, sendo este evento infracional o único que pesa contra o mesmo.

É importante considerar que estamos aqui julgando um magistrado antigo na função, o qual possui um histórico de consciência da sua responsabilidade e da sua função de distribuir justiça e aplicar a lei. Porém, sabemos que a honra de um juiz é construída pela sua história profissional e pessoal, pela sua conduta e pela responsabilidade como ele exerce sua função.

Em sendo assim, considerando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a gravidade da conduta e a necessidade de efetividade da reprimenda, entendo que a pena de
aposentadoria compulsória
é a mais adequada ao caso, em que pese a personalidade, antecedentes e conduta social do requerido.

É neste sentido que a jurisprudência se inclina em casos de violação ao art. 35, I e VIII da LOMAN e aos artigos 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura.
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE OFENSA À RESERVA DE JURISDIÇÃO E DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO ART. 35, INCISOS I E VIII, DA LOMAN. PROVAS INEQUÍVOCAS DE ¿VENDA¿ DE DECISÕES JUDICIAIS PARA VIABILIZAR A REABERTURA E O FUNCIONAMENTO DE CASA DE BINGO. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
1. Imputação de recebimento de vantagem econômica para viabilizar a reabertura e a manutenção em funcionamento de casa de bingo, por meio de decisão judicial.
2. Preliminar de ausência de poderes investigatórios do Ministério Público rejeitada, diante da constatação de mera coleta de elementos mínimos a fundamentar a representação pela instauração do inquérito judicial perante o STJ.
3. Preliminar de violação da reserva de jurisdição para a quebra dos sigilos bancário e fiscal rejeitada, pois referidos dados foram compartilhados pela autoridade competente, o Exmo. Sr. Ministro Relator do INQ 583/PR, em curso perante o STJ, além de terem sido posteriormente apresentados pelo próprio Requerido.
4. Conjunto probatório evidencia que o Requerido infringiu os deveres previstos no art. 35, I e VIII, da LOMAN, com a prática de conduta incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções jurisdicionais.
5. A conduta comprovada do Requerido de receber vantagem indevida em troca de decisão judicial ostenta a mais extrema gravidade que o estatuto disciplinar da magistratura pode prever,
o que justifica a aplicação da sanção administrativa de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, a maior prevista no ordenamento jurídico brasileiro
.
6. Remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União para conhecimento.
7. Remessa de peças à Ordem dos Advogados do Brasil, para conhecimento de eventual infração disciplinar de advogados.
8. Processo Administrativo Disciplinar julgado procedente.
(PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 0001852-74.2009.2.00.0000 RELATOR: CONSELHEIRO BRUNO DANTAS REQUERIDO: EDGARD ANTÔNIO LIPPMANN JÚNIOR)

É preciso levar em consideração que as penas disciplinares, de um modo geral, agrupam-se
em penas de ordens, que também são chamadas de

penas corretivas, e em penas expulsivas.

As
penas de ordem
dirigem-se ao senso moral do acusado, com o fim de corrigir ou melhorar o servidor público, do qual não é afastado, mas no âmbito do qual procura evitar a repetição da falta disciplinar pela qual o servidor respondeu no passado.

As
penas expulsivas
, como o próprio nome indica, são as que importam em afastamento, exclusão ou desligamento do acusado do serviço público.

Nesta linha de pensamento, são penas de ordem: a advertência, a censura, a remoção e a disponibilidade. E são penas expulsivas: a aposentadoria compulsória, ou a cassação dela por sentença judicial transitada em julgado, a revogação da aposentadoria voluntária, em razão da falta disciplinar cometida antes da aposentadoria, no exercício da judicância, e demissão do serviço público judiciário.

A reprimenda relativa a aposentadoria compulsória está descrita no art. 7º da Resolução nº. 135 do CNJ, nos seguintes termos:
Art. 7º O magistrado será aposentado compulsoriamente, por interesse público, quando:
I - mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres;
II - proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções;
III - demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou apresentar comportamento funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário.

In casu
, é evidente que o requerido Raimundo Moises Alves Flexa incidiu em dois incisos descritos no mencionado artigo, são eles II e III, agiu de forma incompatível com a dignidade, honra e decoro de suas funções, assim como apresentou comportamento funcional incompatível com o desempenho das atividades do Poder judiciário.

Assim, vislumbro que a pena de aposentadoria compulsória é a reprimenda mais adequada ao caso, para que seja efetivamente repreendida e punida a conduta do Magistrado, posto que a gravidade da mesma encontra-se fartamente demonstrada pela conversa extraída da gravação investigada, onde restou verificado negociação de valores para prolação de decisão judicial favorável a uma das partes.

Como visto, o laudo pericial confirmou que a voz constante do áudio investigado é compatível com a voz do requerido, restando indiscutivelmente demonstrada a infração disciplinar cometida pelo referido Magistrado.

A aferição da gravidade da falta é, portanto, indispensável para a formação do juízo de culpabilidade, que, consoante jurisprudência do CNJ, é ¿análogo ao feito na esfera penal¿ e ¿deve levar em conta a reprovabilidade da conduta¿ (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 0007176-45.2009.2.00.0000 - Rel. NEVES AMORIM - 135ª Sessão - j. 27/09/2011). E, consoante doutrina de Rogério Greco, ¿reprovável ou censurável é aquela conduta levada a efeito pelo agente que, nas condições em que se encontra, podia agir de outro modo¿ (Curso de Direito Penal. Rio de Janeiro: Impetus, 2006, p. 93).

Assim, considerando os critérios supramencionados, ponderados com a gravidade da falta apurada, para que seja repreendida a conduta do requerido Raimundo Moisés Alves Flexa, aplico-lhe a pena de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, com base no disposto nos art. 42, V da LOMAN, art. 3º, V e art. 7º, II e III da Resolução do CNJ.

REQUERIDO MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO.

Com relação ao requerido Marco Antônio Lobo Castelo Branco, a análise permanece a mesma, tendo em vista que as provas orais devidamente analisadas no voto anterior não levaram qualquer elemento comprobatório capaz de consubstanciar uma condenação.

O laudo pericial de igual maneira restou imprestável para corroborar qualquer indício de infração imputada ao requerido Marco Antônio Lobo Castelo Branco.

O referido Magistrado realizou o exame pericial de comparação de padrão vocal de forma espontânea, tendo a perícia contida no
Laudo nº 2021.01.000091-FON, da lavra do Perito Oficial Joaquim Batista Freitas de Araújo
, concluído da seguinte forma:
1.

¿(...) a reduzida qualidade perceptual dos excertos descritos no item 6.1 deste laudo, somada à exiguidade temporal da fala questionada (que totaliza apenas 17 segundos de duração) se revelam como elementos que comprometem o levantamento de características perceptivos-auditivos imprescindíveis, com a qualidade vocal e repertório linguístico mínimo, que permitam uma conclusão robusta no exame pericial de Comparação de Locutor (...) Tendo em vista o exame de admissibilidade realizado para aferir se o material objeto da perícia atende a requisitos indispensáveis para garanti a efetividade do exame de comparação de locutor, verificou-se, com base no tecnicamente exposto nos itens 6.3.2 e 6.3.3 do presente Laudo, que o áudio efetivamente questionado, descrito no item 6.1 do presente, não se reveste da adequabilidade perceptual e acústica necessária para a apresentação de convergência/divergência frente a um confronto com um material vocal padrão do investigado MARCO ANTÔNIO CASTELO BRANCO.
Desta feita, considera-se comprometido o referido material sonoro, sendo, portanto, inviável a realização do exame de Comparação de Locutor ora pretendido (...) b) Em relação ao investigado Marco Antônio Lobo Castelo Branco, após realizar exames de admissibilidade para a perícia de comparação de locutor, verificou-se a inobservância de múltiplos aspectos qualitativos/quantitativos de ordem percentual e acústica elencados nos itens 6.3.2 e 6.3.3 do presente laudo, inviabilizando as análises e levando o perito a classificar o áudio efetivamente questionado, descrito no item 6.1 como inadequado e, portanto, inservível ao exame de Comparação de Locutor ora pretendido (...)¿

Assim, com relação ao requerido MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO o laudo concluiu:

¿B - Em relação ao investigado MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO, após realizar exames de admissibilidade para a perícia de Comparação de Locutor, verificou-se a inobservância de múltiplos aspectos qualitativos/quantitativos de ordem perceptual e acústica elencados nos itens 6.3.2 e 6.3.3 do presente laudo, inviabilizando as análises, e levando o perito a classificar o áudio efetivamente questionado, descrito no item 6.1, como inadequado e, portanto, inservível ao exame de comparação do Locutor ora pretendido.¿

Como visto, o laudo pericial não conseguiu identificar a voz do requerido Marco Antônio Lobo Castelo Branco, assim como os depoimentos testemunhais em nada reforçam a suposta conduta do Magistrado, ao contrário, o suposto denunciante nega que tenha pago qualquer valor indevido ao magistrado, bem como afirma desconhecer qualquer conduta que desabone o mesmo. Os depoimentos testemunhais aliam-se ao fato de ter o requerido Marco Antônio se submetido espontaneamente ao exame pericial de comparação de voz, o qual restou inconclusivo, conforme mencionado.

Sabe-se que não é possível condenar alguém sem um juízo de certeza muito bem solidificado, pois aqui está em jogo uma carreira de um magistrado que nunca teve envolvimento com qualquer tipo de irregularidade administrativa ou criminal no exercício de seu cargo. Ademais, a Ética do Magistrado é mais que uma Ética profissional. Não por outra razão, o art. 15 do Código de Ética da Magistratura Nacional dispõe que "
a integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura".

Ademais, vê-se que as decisões proferidas pelo requerido Marco Antônio não foram contraditórias, teratológicas, infundadas, desarrazoadas ou desproporcionais e, mais que isso, foram compartilhadas não apenas pelo Pleno do TRE/PA, em julgamento unânime, mas também, pelo próprio Ministério Público Eleitoral, que se manifestou pelo provimento do recurso perante o TRE/PA.

Logo, o simples fato de ter o Magistrado decidido favoravelmente ao pleito do Sr. Adamor Aires, não permitem concluir pela ocorrência de qualquer irregularidade por parte do referido juiz, bem como não é capaz de subsidiar uma condenação por infração disciplinar.

Ademais, o Ministério Público em nova manifestação, às fls. 1423/1431, manteve o posicionamento quanto a absolvição do requerido Marco Antônio Lobo Castelo Branco, ante a insuficiência de provas.

Diante disso, a conclusão que tenho é que não há nos autos amparo probatório que possa indicar neste processo administrativo disciplinar, a prática de qualquer falta funcional a ele imputada.

Em sendo assim, diante da ausência de provas capazes de demonstrar a participação do Magistrado Marco Antônio Castelo Branco nos fatos ora analisados, considerando a inconclusão pericial, ante a impossibilidade de atestar se a voz constante do áudio pertence ao requerido Juiz, bem como os depoimentos testemunhais, que nada acrescentaram em desfavor do mesmo, entendo que não existem provas suficientes para comprovar a autoria das supostas infrações disciplinares atribuídas ao requerido Marco Antônio Castelo Branco, razão pela qual entendo pela sua absolvição.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, concluo pelo
parcial provimento do Processo Administrativo Disciplinar
, para
julgar procedente
com relação ao requerido
RAIMUNDO MOISÉS ALVES FLEXA
, eis que o mesmo agiu em desacordo com os artigos 35, I e VIII da LOMAN e art. 17 e 37 do Código de Ética da Magistratura Nacional. E
julgar improcedente
com relação ao requerido
MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO
, ante a inexistência de prova quanto a conduta que lhe foi imputada.

Em razão da procedência do Processo Administrativo com relação ao Magistrado Raimundo Moisés Alves Flexa, fixo a pena de
aposentadoria compulsória
, nos termos do que dispõe o art. 42, V da LOMAN, art. 3º, V e art. 7º, II e III da Resolução nº. 135 do CNJ.

Em respeito ao art. 20, § 4º, da Resolução nº. 135 do CNJ, comunique-se, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado do julgamento do presente Processo Administrativo Disciplinar à Corregedoria Nacional de Justiça.

Bem como, determino que seja encaminhado cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para as providências cabíveis.

BELÉM, 13 de outubro de 2021.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

68